Tribunal: CARF
Processo: 16682.900154/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR. NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ é compensável o imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, desde que atendidos os seguintes requisitos legais: (i) adição ao lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii) observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii) comprovação do recolhimento, com tradução juramentada, em documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido, ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NO EXTERIOR NÃO DEDUZIDO NO PERÍODO DE RECONHECIMENTO DO LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. CONTROLE NA PARTE B DO LALUR PARA DEDUÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
O art. 14, em específico, os §§ 15 e 16, da IN SRF no 213, de 2002, é claro no sentido de que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, desde que o lucro correspondente ao valor tributado no exterior esteja na consolidação do lucro real.
SALDO NEGATIVO. CRÉDITO CONFIRMADO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Confirmadas as parcelas da composição do crédito de saldo negativo informadas em Dcomp, bem como a equivalência do IRPJ devido com o declarado em DIPJ, deve ser reconhecido o saldo negativo pleiteado, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900154/2021-44
ACÓRDÃO
1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR.
NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ é compensável o imposto pago no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital disponibilizados à controladora no
Brasil, desde que atendidos os seguintes requisitos legais: (i) adição ao
lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii)
observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii)
comprovação
do
recolhimento,
com
tradução
juramentada,
em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido,
ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NO EXTERIOR NÃO DEDUZIDO NO PERÍODO DE
RECONHECIMENTO DO LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. CONTROLE NA
PARTE B DO LALUR PARA DEDUÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
O art. 14, em específico, os §§ 15 e 16, da IN SRF no 213, de 2002, é claro
no sentido de que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude
de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido
nos anos-calendário subsequentes, desde que o lucro correspondente ao
valor tributado no exterior esteja na consolidação do lucro real.
Fl. 11203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
2
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
CONFIRMADO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
Confirmadas as parcelas da composição do crédito de saldo negativo
informadas em Dcomp, bem como a equivalência do IRPJ devido com o
declarado em DIPJ, deve ser reconhecido o saldo negativo pleiteado,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário apresentado para reconhecer o direito creditório pleiteado de saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano calendário de 2016, no montante total de R$ 1.500.640.894,55,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. Vencido o
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho que votou por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator e Presidente substituto
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda
(Presidente substituto), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise da Dcomp n° 20759.74261.020218.1.7.8687
em conjunto com suas relacionadas que fazem referência ao mesmo crédito.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 1.500.640.894,55, relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário de 2016 (SNIRPJ/2016).
Segundo o Despacho Decisório (fl. 4.746), n° de rastreamento 3035672, o direito
creditório foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 56.902.432,09, em consequência as
compensações foram consideradas parcialmente homologadas.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 108-020.091, da 5a
TURMA/DRJ08, que julgou a manifestação de inconformidade apresentada, acrescentando os
fatos ocorridos em momento posterior:
Fl. 11204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
3
Trata o presente processo da DCOMP no 20759.74261.020218.1.7.02-8687
(fls. 3/19) vinculada a créditos tributários decorrentes de Imposto de Renda
pago no Exterior, no valor de R$ 1.443.738.462,47; Retenções na Fonte
(IRRF), no valor de R$ 108.757.332,17 e Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.391.883.562,38, referentes ao ano-
calendário de 2016. Tais parcelas performaram um Saldo Negativo de IRPJ
(AC 2016), no valor de R$ 1.500.640.894,55, o qual é pleiteado pela
interessada na presente compensação:
(Reprodução parcial do DD)
De acordo com a Informação Fiscal no 0.001/2021 (fls.20/111), as parcelas
do crédito referentes ao IRRF e Estimativas Compensadas foram
confirmadas. Entretanto, a referida DCOMP foi homologada parcialmente,
pois a parcela do crédito referente ao Imposto de Renda Pago no Exterior
(R$ 1.443.738.462,47) não foi reconhecida, uma vez que a “Documentação
apresentada pelo contribuinte não atende à legislação”.
Dentre os motivos apontadas pela Fiscalização para o não reconhecimento
da parcela paga a título de Imposto de Renda no Exterior, se destacam:
Conforme já destacado, os lucros que deram origem ao crédito sob análise,
conforme informações do próprio contribuinte, foram auferidos nos anos
de 2007 a 2012 (fls. 596/599) e, portanto, anteriores à vigência da Lei n°
12.973. de 13 de maio de 2014. e da Instrução Normativa RFB n° 1.520. de
04 de dezembro de 2014 (esta última norma foi criada a fim de
regulamentar a primeira), e, portanto, tais normas não serão consideradas
para a análise aqui realizada.
Tanto a Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, com a Instrução Normativa
RFB n° 1.520, de 04 de dezembro de 2014, dispõem sobre a tributação da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial
decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por controladas
e coligadas a partir de 01/01/2015. conforme disposto no artigo 119 da Lei
n° 12.973, de 13 de maio de 2014, excetuando aqueles contribuintes que
fizerem a opção de se submeterem às regras previstas nesta lei, a partir de
01/01/2014. de acordo com o § 21 do artigo 119 da Lei n* 12.973, de 13 de
maio de 2014, e artigos 51 e 61 da Instrução Normativa RFB n* 1.520, de 04
de dezembro de 2014.
A seguir, serão descritas as principais conclusões extraídas das normas de
regência pertinentes à dedução do imposto sobre a renda pago no exterior
(§ 15 do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de
2002).
Deve haver total correlação entre as bases tributáveis (lucros de
controladas no exterior) com os respectivos pagamentos do imposto sobre
Fl. 11205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
4
a renda realizados fora do território nacional (capul do artigo 14 da
Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002).
É condição determinante para a dedução do imposto sobre a renda pago
pelas controladas no exterior que os lucros correspondentes tenham sido
oferecidos à tributação na apuração da controladora domiciliada no Brasil,
seja no próprio período ou em período anterior ao da realização dos
pagamentos, respeitando os limites para compensação determinados pela
legislação, utilizando para fins de cálculo destes limites as informações do
ano-calendário em que os lucros foram oferecidos à tributação. É o
entendimento consubstanciado na Solução de Consulta n* 144, de 19 de
junho de 2006, nos itens 7 e 8, principalmente nas partes 2 e 3 do item 8,
fazendo as devidas adaptações ao caso concreto:
Na hipótese da tributação (pagamento) realizada no exterior ocorrer em
período posterior àquele em que os respectivos lucros foram tributados na
controladora domiciliada no Brasil, a dedução deverá ser efetivada no ano-
calendário relativo ao da tributação (pagamento) ocorrida no exterior,
observados os limites previstos nos §§ 1 a 111 do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002.
Analisando-se os limites de dedução do imposto pago no exterior, fica
evidente que a legislação determina a vinculação e a correlação entre as
bases tributáveis (lucros das controladas no exterior), adicionadas para
apuração do lucro real da controladora no Brasil, com os respectivos
pagamentos do imposto realizados pelas controladas no exterior.
Os referidos limites de dedução estabelecem que:
• O valor do imposto pago no exterior não poderá exceder o montante
correspondente à aplicação das alíquotas incidentes sobre a renda no
Brasil, quais sejam, 25% do IRPJ, considerando o adicional, e 9% da CSLL,
totalizando 34%, sobre os lucros obtidos no exterior que tenham sido
adicionados na apuração do lucro real da controladora no Brasil.
• A compensação não poderá ocorrer em período em que a controladora
tenha apurado prejuízo fiscal (§ 15 do artigo 14 da Instrução Normativa SRF
n° 213, de 07 de outubro de 2002).
• Caso a controladora tenha apurado prejuízo fiscal antes de computar os
lucros obtidos por meio de suas controladas no exterior, mas após a adição
desses lucros passe apurar lucro real, o valor da compensação terá como
limite a parcela correspondente ao lucro real. Exemplificando:
1. Determinada sociedade domiciliada no Brasil computou na apuração do
seu lucro real lucros obtidos no exterior por meio de suas controladas, no
ano-calendário XI, o valor correspondeu a 1000 unidades monetárias.
Fl. 11206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
5
2. Nesse ano-calendário, a sociedade apurou, considerando unicamente
suas atividades internas, um prejuízo fiscal correspondente a 500 unidades
monetárias.
3. Foi realizado no exterior o pagamento do imposto correspondente a 200
unidades monetárias.
4. Portanto, adicionando-se o lucro obtido no exterior na apuração do lucro
real da controladora no Brasil, esta passará de um prejuízo fiscal para um
lucro real equivalente a 500 unidades monetárias.
5. Na situação descrita, observando-se os limites estabelecidos pela
legislação de regência, o valor do imposto pago no exterior estará limitado
a 100 unidades monetárias.
Observando os limites em análise, fica evidente que a compensação do
imposto pago no exterior está limitada ao valor do IRPJ e da CSLL devidos
no Brasil. Tal regra evidencia o claro intuito de não permitir que se gere um
saldo negativo do IRPJ e da CSLL, passível, portanto, de compensação ou
restituição no Brasil, em decorrência de pagamentos realizados no exterior.
Da mesma forma, decorre que deve haver a correlação temporal entre o
oferecimento das bases tributáveis (lucros no exterior) com os respectivos
pagamentos realizados no exterior, não sendo razoável, por contrário à
lógica do sistema previsto na legislação, supor que exista a liberdade de
efetuar a compensação em um futuro distante a partir da ocorrência do
fato gerador do imposto e de seus respectivos pagamentos, à escolha do
contribuinte de acordo com a sua conveniência. Assim, o pagamento An
imposto no exterior terá sua compensação limitada temporalmente ao ano-
calendário mais próximo em que seja apurado IRPJ e CSLL devidos no Brasil.
A compensação do imposto pago no exterior na apuração do IRPJ e da CSLL
devidos no Brasil tem o caráter de benefício fiscal e. portanto, uma vez não
exercido dentro dos limites quantitativos e temporais estabelecidos,
perderá o contribuinte a possibilidade de utilizá-lo.
3 - DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE
A seguir, apresentamos os principais pontos relativos ao procedimento
adotado pelo contribuinte já descrito no presente relatório.
• No ano-calendário de 2016, foi deduzido o valor de RS 1.397.865.708,42 a
título de Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de
Capital, o que contribuiu significativamente para gerar o saldo negativo do
IRPJ de R$ 1.500.640.894,55.
• No mesmo período, o montante dos Lucros Disponibilizados no Exterior
foi de R$ 298.553.632,11, concluindo-se, portanto, que o valor do Imposto
Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital
Fl. 11207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
6
apresentado em 2016 foi relativo a bases tributáveis de períodos
anteriores.
• No demonstrativo apresentado, em 11 de dezembro de 2017,
reproduzido no presente relatório, o contribuinte informou as bases
tributáveis [lucros no exterior] relativas aos anos-calendario de 2007 a 2011
relacionadas a supostos pagamentos ocorridos nos anos-calendario de 2012
a 2015.
• Analisando-se as DIPÉ dos anos-calendario de 2007 a 2011, verifica-se que
não foram adicionados na apuração do lucro real as bases tributáveis
(lucros no exterior) referidos no item anterior. Nesse aspecto, cabe
ressaltar que no ano-calendário de 2013 a VALE S.A. aderiu ao REFIS/2013
relativo aos lucros obtidos por meio de suas controladas e coligadas
domiciliadas no exterior. Na ocasião, foram calculados os valores do IRPJ e
da CSLL devidos, relativos aos lucros obtidos por meio de suas controladas
no exterior ocorridos entre os anos-calendário de 2003 a 2012,
considerando os benefícios estabelecidos pela legislação de regência.
Assim, no parcelamento, foram abrangidos os períodos referentes à
presente análise. No entanto, conforme já registrado, as bases tributáveis
(lucros no exterior das controladas domiciliadas no exterior) com base nas
quais foi calculado o valor do IRPJ computado no ano-calendário de 2013
não foram evidenciadas nas DIPJ dos respectivos períodos de ocorrência
dos fatos geradores correspondentes.
Conclui-se, assim, que, em desacordo com as normas de regência, verificou-
se por parte do contribuinte a desconexão temporal entre as bases
tributáveis (lucros no exterior), relativas aos anos-calendário de 2007 a
2011, que não foram adicionadas na apuração do lucro real nos anos-
calendário correspondentes, com os respectivos pagamentos do IR em
relação a essas bases, ocorridos nos anos-calendário de 2012 a 2015, com a
dedução do crédito referente a tais pagamentos, realizada em 2016.
Cabe ressaltar que a evidenciação das bases de cálculo (lucros no exterior
de controladas domiciliadas no exterior) nas DIPÉ e ECFs da controladora
domiciliada no Brasil não representa tão somente uma exigência formal da
legislação tributária mas, principalmente, o cumprimento de requisito
fundamental para que o contribuinte faça jus ao exercício do seu direito de
compensar os créditos relativos aos pagamentos realizados no exterior. O
cumprimento de tal requisito exigido pela legislação fiscal é fundamental.
considerando
a
necessária
evidenciação
nas
demonstrações
da
controladora da conexão entre bases tributáveis (lucros obtidos no
exterior) com os respectivos pagamentos realizados.
Além da não observância do requisito supramencionado, verifica-se que o
contribuinte descumpriu as normas de regência ao totalizar no ano-
Fl. 11208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
7
calendário de 2016 créditos relativos a pagamentos do imposto sobre a
renda incidente sobre lucros de suas controladas no exterior.
Essa conclusão fundamenta-se na interpretação da Solução de Consulta n*
144, de 19 de junho de 2006, nos itens 7 e 8 (fazendo a devida adaptação
ao presente caso concreto), bem como do § 15* do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002, já transcritos na presente
Informação Fiscal.
Observando-se a correlação entre os dispositivos supramencionados,
conclui-se que, em regra, a dedução do imposto pago na apuração do
imposto apurado da controladora no Brasil deverá ser efetuado no período
em que o imposto for tributado (pago) pela controlada no exterior, caso o
contribuinte opte por exercer essa faculdade.
Caso no ano-calendário em que ocorrer a tributação (pagamento) no
exterior a controladora tiver apurado prejuízo fiscal, a dedução poderá ser
realizada em ano-calendário posterior, observando-se os limites previstos.
Ou seja, a possibilidade de diferir a dedução para período posterior ao da
ocorrência do pagamento está condicionada à inexistência de lucro real
neste ano-calendário.
Tal entendimento decorre de não haver qualquer base, nem expressa na
legislação, nem como consequência lógica do sistema, para presumir que o
legislador tenha facultado ao contribuinte a possibilidade de deduzir o
imposto pago no exterior em qualquer período a sua escolha, criando um
"estoque" de créditos para utilização no ano-calendário em que lhe fosse
mais favorável, muito pelo contrário. Esta conclusão daria margem à
elaboração de planejamentos tributários com vistas à redução dos valores
dos tributos a serem recolhidos, sem qualquer base legal, e até de forma
oposta ao regime proposto.
Assim, para que seja usufruído o benefício da dedução deverá o
contribuinte respeitar a vinculação temporal entre as bases tributáveis
(lucros obtidos no exterior) e os respectivos pagamentos realizados,
observando-se as seguintes situações:
19 Situação: o pagamento do imposto realizado no exterior ocorre no
mesmo ano-calendário em que a sua respectiva base de cálculo (lucros no
exterior) foi adicionada na apuração do lucro real da controladora
domiciliada no Brasil.
Consequência: A dedução do valor pago deverá ocorrer nesse ano-
calendário, exceto se no período não foi apurado lucro real positivo pela
controladora.
29 Situação: o pagamento do imposto realizado no exterior ocorre em ano-
calendário subsequente ao em que a sua respectiva base de cálculo foi
adicionada na apuração do lucro real da controladora domiciliada no Brasil.
Fl. 11209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
8
Consequência: A dedução do valor pago deverá ocorrer no ano-calendário
do pagamento, exceto se nesse período não foi apurado lucro real positivo
pela controladora.
Em ambas as situações, o valor diferido deverá ser deduzido no primeiro
ano-calendário subsequente em que for apurado lucro real pela
controladora domiciliada no Brasil, no limite do valor do imposto e da
contribuição devidos, ou seja, o valor que será utilizado como limite para
dedução do imposto pago no exterior será a soma do IR e da CSLL devidos
no período.
Considerando tratar-se de um benefício fiscal, uma vez não utilizado por
parte da controladora o crédito referente ao imposto pago no exterior no
ano-calendário em que tinha essa possibilidade, o contribuinte terá
renunciado a esse direito, não havendo a alternativa de "estocar" o crédito
para utilização em qualquer ano-calendário de acordo com a sua escolha.
Dessa forma, na tabela a seguir, são representados os valores do imposto
pago no exterior confrontados com as apurações do lucro real na
controladora.
Com base no exposto e analisando-se as informações contidas na tabela,
chegamos às conclusões a seguir consignadas.
(Tabela)
Ano-calendário de 2012
De acordo com as informações do contribuinte, no ano-calendário de 2012,
foi realizado o pagamento total do imposto no exterior por meio das
controladas de R$ 770.567.912,42, o qual refere-se às bases tributáveis
(lucros no exterior) dos anos-calendário de 2007, 2009 e 2010.
Neste período, 2012, a controladora apurou um lucro real de R$
11.250.143.721,54 e IR mais CSLL devidos de R$ 3.925.163.506,00.
Dessa forma, o valor do imposto pago no exterior só poderia ter sido
aproveitado para dedução do IR e CSLL devidos, conforme apuração da
controladora, nesse período.
Uma vez não exercido o direito ao benefício, considera-se renunciado o
direito à dedução do imposto pago no exterior pela controladora
domiciliada no Brasil.
Ano-calendário de 2013
De acordo com as informações do contribuinte, no ano-calendário de 2013,
foi realizado o pagamento total do imposto no exterior por meio das
controladas de R$ 363.331.340,76, o qual refere-se às bases tributáveis
(lucros no exterior) dos anos-calendário de 2007, 2009 e 2011.
Fl. 11210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
9
Nesse ano-calendário, a controladora apurou o prejuízo fiscal no montante
de R$ 3.209.846.886,15, apurando saldo negativo do imposto de renda e da
CSLL.
Esse montante deveria ser controlado na Parte B do Lalur para ser utilizado
no primeiro ano-calendário subsequente em que fosse apurado Lucro Real.
Ano-calendário de 2014
Em relação a esse período, a sociedade informou o valor de R$
225.507.733,34 a título de imposto pago no exterior a ser compensado.
Considerando o valor de
R$ 363.331.340,76 do ano anterior, a sociedade dispunha do montante de
R$ 588.839.074,10 a ser compensado.
Conforme consta na tabela acima, foi apurado o montante de R$
1.564.380.233,00 referente ao IR mais a CSLL devidos, conforme
informações extraídas da ECF referente ao período.
Considerando o entendimento exposto, o crédito de R$ 588.839.074,10 só
poderia ter sido utilizado para dedução do valor devido do IR e da CSLL no
ano-calendário de 2014, não havendo a possibilidade utilizada pelo
contribuinte de "estocar" o referido crédito para utilização no período de
sua escolha.
Ano-calendário de 2015
Nesse período, a companhia apurou prejuízo fiscal e, consequentemente,
não poderia aumentar o saldo negativo do IR e da CSLL, lhe sendo facultado
controlar o valor do IR pago no exterior de R$ 210.061.514,01 no referido
ano-calendário na Parte B do Lalur para futura compensação, desde que
cumpridas as formalidades exigidas pela legislação de regência, que
conforme demonstramos até aqui, não foram cumpridas em sua totalidade.
Com base no exposto, apresentamos a seguir o demonstrativo
evidenciando as parcelas integrantes do saldo do IRPJ compensado pelo
contribuinte no ano-calendário de 2016 que foram considerados indevidas.
(Tabela)
f) CONCLUSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO DE IR PAGO
NO EXTERIOR
Após a análise minuciosa de toda a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte e dos procedimentos por ele adotado para fins de dedução do
imposto pago no exterior, ambas detalhadas nos itens precedentes, far-se-á
neste item apenas o desfecho das conclusões desta fiscalização.
Todavia, primeiramente, é necessário destacar as incongruências no
tocante às explicações apresentadas pela empresa, na resposta à intimação
Fl. 11211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
10
de fls. 595/610, transcrita no item "b) INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE".
Nas
fls.
596/599,
precisamente
no
item
"LI
-
AUSÊNCIA
DA
CARTA_RESPOSTA_032_2018_EMAC_076I37_VALE
no
Dossiê
de
n°
13031.156959/2020-35 ", o contribuinte ressalta que os valores recolhidos
no exterior nos anos de 2012 a 2015 a serem compensados com o IRPJ
apurado em 2016, referem-se aos impostos sobre os lucros apurados de
2007 a 2012 por controladas no exterior e, à fl. 598, o contribuinte
apresenta uma tabela, a qual transcrevo abaixo, na qual há a abertura
destes lucros por controlada e por ano de apuração.
(Tabela de informações do contribuinte)
Contudo, na fl. 605, é apresentada uma outra tabela, a qual novamente
transcrevo abaixo, bases tributáveis dos anos de 2007 a 2011 utilizadas e os
respectivos anos de recolhimento dos impostos.
(Tabela de informações do contribuinte)
Verificam-se duas incongruências básicas na comparação entre as tabelas
de fls. 605 e 598: (I) Não estão relacionados os lucros das controladas no
exterior de 2012 na tabela de fl. 605: (II) Há divergência nos valores dos
lucros apurados na comparação entre as duas tabelas, nos respectivos anos
calendários (exceto no ano de 2009 que apresenta valores idênticos).
Além disso, à fl. 609, o contribuinte apresenta ainda outra informação: "A
Vale apenas recorda que, como explicado no item 1.2, uma parte do crédito
de imposto no exterior deduzido pela VALE em 2016 vem de pagamentos
de imposto no exterior correspondentes aos lucros lá auferidos entre os
anos de 2007 a 2011. A outra parte corresponde a imposto pago em 2016
incidente sobre lucros auferidos no exterior no próprio ano de 2016."
A informação relatada no parágrafo anterior de que houve imposto pago
em 2016 incidente sobre lucros auferidos no exterior no próprio ano de
2016 não consta nem da tabela de fl. 598, nem da tabela dg fl. 605
reproduzidas acima.
Ressalte-se ainda que nos cálculos e balancetes apresentados às fls.
4325/4407 também não constam dados acerca dos lucros apurados em
2012 nem em 2016 e, por isso, foram desconsiderados da análise feita por
esta fiscalização.
Após feitas estas considerações iniciais sobre as incongruências no tocante
às explicações apresentadas pela empresa, na resposta à intimação de fls.
595/610, é importante adicionar ainda que o contribuinte apresentou uma
coleção de documentos que não atendem na integra as exigências formais
impostas pela legislação para fins de compensação do imposto pago no
exterior como o IRPJ apurado no Brasil, bem como procedimentos adotados
Fl. 11212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
11
por ele que estão destoantes com as normas de regência e que foram
minuciosamente comentadas nos itens precedentes, mas que esta
fiscalização irá listar de forma resumida e conclusiva abaixo.
No item "d) DA ANÁLISE DA ESCRITURAÇÃO DOS LUCROS E IMPOSTOS NA
CONTABILIDADE DA CONTROLADORA NO BRASIL" foi demonstrada uma
série de irregularidades na documentação apresentada frente às exigências
da legislação de regência, concluindo-se que a empresa não logrou êxito em
comprovar a escrituração dos lucros auferidos pelas controladas no exterior
na contabilidade da controladora no Brasil, bem como do imposto pago
propriamente dito. Este item, por si só já seria suficiente para respaldar a
glosa total do IR pago no exterior.
No item "e) DA ANALISE DA REGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS RELATIVOS AO IRPJ PAGO NO EXTERIOR" foi
demonstrado que apenas os pagamentos de impostos no exterior
efetuados em 2015 poderiam ser utilizados para compensação com o IRPJ
apurado em 2016. desde que cumpridas as demais formalidades exigidas
pela legislação de regencia para este fim (as quais não foram cumpridas!),
ou seja, os pagamentos de imposto no exterior efetuados nos anos de
2012, 2013 e 2014 são extemporâneos e, portanto, deveriam ter sido
aproveitados nos anos anteriores. Uma vez não exercido o direito ao
benefício no ano-calendário correto, considera-se renunciado o direito à
dedução do imposto pago no exterior pela controladora domiciliada no
Brasil.
Os pagamentos de impostos no exterior efetivados em 2015 referem-se
apenas aos lucros apurados nos anos de 2008. 2009 e 2011. conforme
informações dadas pelo próprio contribuinte na tabela de fl. 605 e,
conforme a tabela de fl. 598, apenas as controladas Brasilux, RDE - Lux, Vale
Internacional Holdings Gmbh, Caemi Holding, Fortlee Invest, Vale Colômbia,
Vale Colômbia Internac. e Vale Capital apuraram lucros nestes anos.
Vale aqui destacar que os pagamentos de impostos efetivados no exterior
em 2015 mas aproveitado apenas no ano de 2016 deveriam ter sido
controlados na Parte B do Lalur, conforme exigência contida no § 16 do
artigo 14 da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002.
Todavia, o contribuinte não apresenta nos autos o controle deste crédito na
Parte B do Lalur. A ausência deste controle, por si só, já seria suficiente para
respaldar a glosa total do IR pago no exterior.
De qualquer forma, ainda que superada todas as inconsistências
apresentadas nos parágrafos precedentes, utilizando as informações
contidas nas tabelas de fls. 598 e 605, esta fiscalização apresenta abaixo,
resumidamente,
outras
inconsistências,
algumas
já
demonstradas
detalhadamente no item "c) DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS
DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA", com relação apenas às controladas
Fl. 11213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
12
que apuraram lucros nos anos de 2008. 2009 e 2011. Tais inconsistências,
por si só, também já seriam suficientes para respaldar a glosa total do IR
pago no exterior:
Brasilux:
• Às fls. 626/653, são apresentados os documentos societários originais da
empresa Brasilux. Estes documentos estão escritos "à mão" e em língua
estrangeira, sem a tradução juramentada para o Português, conforme
exigência contida no artigo 18 do Decreto n* 13.609/1943, item 6o do
artigo 129 e artigo 148 da Lei n* 6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002
(Código Civil) e parágrafo único e capuí do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015
(Código de Processo Civil);
• Às fls. 851/887, são apresentadas as demonstrações financeiras auditadas
por empresa de auditoria independente da empresa Brasilux, referentes ao
exercício de 2015. Não consta dos autos as demonstrações financeiras
referentes aos anos de 2008. 2009 nem 2011:
• Às fls. 2674/2706, é apresentada a Lista de Pagamentos, Reembolsos e
Transferências Realizadas pela empresa Brasilux. Os lançamentos referem-
se aos exercícios de 2009 a 2016. Os valores assinalados pelo contribuinte
nos documentos originais apresentados estão listados na tabela abaixo e,
conforme se observa, não se referem aos anos de 2008, 2009 nem 2011:
• Às fls. 2707/2725, é apresentada a Lista de Pagamentos, Reembolsos e
Transferências Realizadas pela empresa Brasilux. Os lançamentos referem-
se aos exercícios de 2012 a 2017. Mister ressaltar que o contribuinte não
assinalou nos documentos originais as rubricas de interesse, como fez nos
documentos de fls. 2674/2706 e. sendo assim, serão listados na tabela
abaixo apenas as rubricas referentes aos exercícios de 2QQ7 a 2Q12, tendo
em vista que o contribuinte informa, em sua resposta à intimação, que os
lucros de interesse de suas subsidiárias referem-se a este intervalo de
tempo. Contudo, conforme se observa mais uma vez, nenhum dos
pagamentos se refere aos anos de 2008, 2009 e 2011:
(Tabela de informações do contribuinte)
RDE-Lux:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada.
Também não consta esta empresa do organograma societário
disponibilizado pela empresa às fls. 623/625.
Vale Internacional Holdings Gmbh:
• Às fls. 1628/1669, são apresentadas as demonstrações financeiras
auditadas por empresa de auditoria independente da empresa Vale Áustria
Holding Gmbh referentes ao exercício de 2011. Não consta dos autos as
demonstrações financeiras referentes aos anos de 2008 e 2009:
Fl. 11214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
13
• Às fls. 2627/2673, é apresentado Extrato da Conta Tributária emitido pela
República da Áustria da empresa Vale Internacional Holdings Gmbh. Os
lançamentos referem-se ao período de 01/01/2009 a 19/05/2015. E
apresentada legenda informando que os lançamentos do tipo "K" referem-
se a imposto sobre a renda de pessoa jurídica e os valores/data do
lançamento/ período são resumidos na tabela abaixo, ressaltando-se que
apenas alguns destes pagamentos referem-se aos anos de 2008, 2009 e
2011:
Caemi Holding:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada,
embora conste esta empresa do organograma societário disponibilizado
pela empresa às fls. 623/625.
Fortlee Invest:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada.
Também não consta esta empresa do organograma societário
disponibilizado pela empresa às fls. 623/625.
Vale Colômbia:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada.
Também não consta esta empresa do organograma societário
disponibilizado pela empresa às fls. 623/625.
Vale Colômbia Internac.
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada.
Também não consta esta empresa do organograma societário
disponibilizado pela empresa às fls. 623/625.
Vale Capital:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada.
Também não consta esta empresa do organograma societário
disponibilizado pela empresa às fls. 623/625.
Já a planilha "DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020.xlsx" de fls. 4325,
na qual são apresentados os cálculos do imposto pago no exterior a ser
compensado com o IRPJ apurado no Brasil, verifica-se uma congruência
com as informações contidas na tabela de fl. 605, fazendo-se a devida
correção proposta pelo contribuinte às fls. 607/608:
"CORREÇÃO: A Intimada pede a esta d; fiscalização para considerar as
seguintes informações: na resposta protocolada sob o nome 016 2018 Vale
Resposta _eJAAC_076137, os valores de R$ 147.155.009,74 e R$
585.959.902,12 foram preenchidos no quadro como pagamentos
referentes a 2009 e 2010, respectivamente. A informação correta ê que
estes valores foram pagamentos referentes aos anos de 2010 e 2011,
Fl. 11215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
14
respectivamente, conforme poderá ser verificado na planilha que ora esta
sendo disponibilizada em resposta a este item."
Os pagamentos de impostos no exterior efetivados em 2015 relativos aos
lucros apurados nos anos de 2008. 2009 e 2011. detalhados na planilha
"DOC 8_PAGAMENTOS CARTA 196_2020.xlsx" de fls. 4325, foram apurados
pelas controladas Vale International S.A. (referente aos anos de 2008 e
2009) e Vale Newfoundland & Labrador Limited (referente ao ano de 2011).
Ainda que superada todas as inconsistências apresentadas nos parágrafos
precedentes,utilizando as informações contidas na planilha “'DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020.xlsx" de fls.
4325,
esta
fiscalização apresenta abaixo, resumidamente, outras inconsistencias, todas
já demonstradas detalhadamente no item "c) DA VERIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA ", com relação
apenas às controladas que apuraram lucros nos anos de 2008. 2009 e 2011
listadas no parágrafo anterior. Tais inconsistências, por si só, também já
seriam suficientes para respaldar a glosa total do IR pago no exterior:
Vale Internacional S.A.
• Às fls. 2570/2578, é apresentado o certificado de pagamento/retenção de
impostos apurados no exterior, na quantia de 7.739.065,00 dólares
australianos da empresa Vale Internacional S.A. na versão original e com a
devida tradução juramentada para o Português, conforme exigência
contida no artigo 18 do Decreto n* 13.609/1943, item 61 do artigo 129 e
artigo 148 da Lei n* 6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002 (Código
Civil) e parágrafo único e capul do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015 (Código
de Processo Civil). O pagamento/retenção refere-se ao exercício de 2012.
Verifica-se o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador. Contudo,
não consta o reconhecimento do Consulado da Embaixada brasileira no país
em que foi devido o imposto, conforme exigências contidas no § 21 do
artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 21 do artigo 395
do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e capul do artigo 14-A
da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Sem o
reconhecimento do Consulado da Embaixada brasileira no país em que foi
devido o imposto, não há como confirmar o imposto pago no exterior a ser
compensado, pois este é um requisito formal requerido pela legislação para
se verificar a autenticidade do documento apresentado. Mister ressaltar
que a legislação de regência permite a dispensa do reconhecimento pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consultado da Embaixada Brasileiro no
país em que foi devido o imposto, se a empresa comprovar que a legislação
do país de origem do rendimento prevê a incidência do imposto sobre a
renda que tenha sido pago por meio do documento de arrecadação
apresentado, tudo conforme com o inciso II do § 21 do artigo 16 da Lei n*
9.430, de 27 de dezembro de 1996, § 51 do artigo 395 do Decreto n* 3.000,
Fl. 11216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
15
de 26 de março de 1999, e inciso II do § 21 do artigo 14-A da Instrução
Normativa SRF n* 213, de 30 de setembro de 2002, com redação dada pela
Instrução Normativa RFB n* 1.772, de 21 de dezembro de 2017. Todavia,
não consta nos autos a legislação do país de origem do rendimento prevê a
incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio do
documento de arrecadação/comprovante de retenção apresentado para
fins das dispensas previstas.
Também não consta a comprovação da data do efetivo
pagamento/retenção do imposto incidente no exterior para fins de
verificação da taxa de câmbio a ser utilizada na conversão da moeda em
que o imposto foi pago para o Real, de acordo com o disposto do § 3' do
artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 3* do artigo 395
do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e § 2' do artigo 14 da
Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Sem a
comprovação da data do efetivo pagamento/retenção do imposto, não há
como confirmar o imposto pago no exterior a ser compensado, pois não
temos como determinar a taxa de câmbio a ser utilizada para quantificar o
imposto em Real;
• Às fls. 2579/2588, é apresentado o certificado de pagamento/retenção de
impostos apurados no exterior, na quantia de 8.969.374.00 dólares
australianos, da empresa Vale Internacional S.A. na versão original e com a
devida tradução juramentada para o Português, conforme exigência
contida no artigo 18 do Decreto n* 13.609/1943, item 6' do artigo 129 e
artigo 148 da Lei n* 6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002 (Código
Civil) e parágrafo único e capul do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015 (Código
de Processo Civil). O pagamento/retenção refere-se ao exercício de 2011.
Verifica-se o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto,
conforme exigências contidas no § 2' do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, § 2' do artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR), e capul do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n* 213, de
07 de outubro de 2002. Todavia, não consta a comprovação da data do
efetivo pagamento/retenção do imposto incidente no exterior para fins de
verificação da taxa de câmbio a ser utilizada na conversão da moeda em
que o imposto foi pago para o Real, de acordo com o disposto do § 3' do
artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 3' do artigo 395 do
Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e § 2' do artigo 14 da
Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Sem a
comprovação da data do efetivo pagamento/retenção do imposto, não há
como confirmar o imposto pago no exterior a ser compensado, pois não
temos como determinar a taxa de câmbio a ser utilizada para quantificar o
imposto em Real;
Fl. 11217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
16
• Às fls. 2726/2758, são apresentados os extratos de contas nos quais
constam pagamentos de impostos realizados pela empresa Vale
Internacional S.A.. Os lançamentos referem-se aos exercícios de 2009 a
2012. Consta a versão original e com a devida tradução juramentada para o
Português, conforme exigência contida no artigo 18 do Decreto n*
13.609/1943, item 6' do artigo 129 e artigo 148 da Lei n* 6.015/73, artigo
224 da Lei n* 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único e capul do artigo
192 da Lei n* 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Verifica-se o
reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, conforme
exigências contidas no § 2' do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, § 2' do artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR), e capul do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de
outubro de 2002. Os valores assinalados pelo contribuinte (na coluna
"crédito") nos documentos originais apresentados estão listados na tabela
abaixo, ressaltando-se que apenas alguns destes pagamentos referem-se
aos anos de 2009 e 2011:
(Tabela de informações do contribuinte)
• Às fls. 2759/2802, são apresentados os extratos de contas nos quais
constam pagamentos de impostos realizados pela empresa Vale
Internacional S.A.. Os lançamentos referem-se aos exercícios de 2007,
2008, 2013, 2014, 2015 e 2016 (embora o contribuinte tenha repetido os
documentos relativos aos exercícios de 2009 e 2012, os quais já foram
apresentados acima e, por isso, foram desconsiderados). Consta a versão
original e com a devida tradução juramentada para o Português, conforme
exigência contida no artigo 18 do Decreto n* 13.609/1943, item 6' do artigo
129 e artigo 148 da Lei n* 6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002
(Código Civil) e parágrafo único e capul do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015
(Código de Processo Civil). Verifica-se o reconhecimento pelo respectivo
órgão arrecadador, conforme exigências contidas no § 2' do artigo 26 da Lei
n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 2' do artigo 395 do Decreto n*
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e caput do artigo 14-A da Instrução
Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. O reconhecimento pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto foi
substituído pelo apostilamento de que tratam os Artigos 3' a 6' da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto n* 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, no âmbito dos países signatários, de acordo com o § I' do artigo
14-A da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Os
valores assinalados pelo contribuinte (na coluna "crédito") nos documentos
originais apresentados estão listados na tabela abaixo, ressaltando-se que
apenas alguns destes pagamentos referem-se ao ano de 2008:
(Tabela de informações do contribuinte)
Fl. 11218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
17
Vale Newfoundland & Labrador Limited
• Às fls. 1519/1564, são apresentadas as demonstrações financeiras não
auditadas da empresa Vale Newfoundland & Labrador Limited na versão
original e com a devida tradução juramentada para o Português. As
demonstrações financeiras referem-se ao exercício de 2009 e dela extrai-se
a informação de que a controlada apurou Lucro antes dos impostos, no
montante de 272.986.061.00 dólares canadenses;
• Às fls. 1565/1615, são apresentadas as demonstrações financeiras não
auditadas da empresa Vale Newfoundland & Labrador Limited na versão
original e com a devida tradução juramentada para o Português. As
demonstrações financeiras referem-se ao exercício de 2011 e dela extrai-se
a informação de que a controlada apurou Lucro antes dos impostos, no
montante de 1.016.504.605.00 dólares canadenses;
• Às fls. 3498/4045, são apresentados os documentos comprobatórios para
todos os pagamentos de impostos da empresa Vale Newfoundland &
Labrador Limited, efetuados para os exercícios fiscais de 2009 a 2012.
Consta os documentos na versão original e com a devida tradução
juramentada para o Português, conforme exigência contida no artigo 18 do
Decreto n* 13.609/1943, item 61 do artigo 129 e artigo 148 da Lei n*
6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único
e caput do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Verifica-se o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador. Contudo,
não consta o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada brasileira no
país em que foi devido o imposto, conforme exigências contidas no § 21 do
artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 21 do artigo 395
do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e caput do artigo 14-A
da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Sem o
reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que foi
devido o imposto, não há como confirmar o imposto pago no exterior a ser
compensado, pois este é um requisito formal requerido pela legislação para
se verificar a autenticidade do documento apresentado.
Mister ressaltar que a legislação de regência permite a dispensa do
reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consultado da
Embaixada Brasileiro no país em que foi devido o imposto, se a empresa
comprovar que a legislação do país de origem do rendimento prevê a
incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio do
documento de arrecadação apresentado, tudo conforme com o inciso II do
§ 21 do artigo 16 da Lei n* 9.430, de 27 de dezembro de 1996, § 51 do
artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999, e inciso II do § 21
do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n* 213, de 30 de setembro de
2002, com redação dada pela Instrução Normativa RFB n* 1.772, de 21 de
dezembro de 2017. Todavia, não consta nos autos a legislação do país de
Fl. 11219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
18
origem do rendimento prevê a incidência do imposto sobre a renda que
tenha sido pago por meio do documento de arrecadação apresentado para
fins das dispensas previstas. Além disso, na maioria dos casos, esta
fiscalização encontrou enorme dificuldade em cotejar os valores de
impostos supostamente pagos com a base tributável de referência, bem
como de encontrar a data do efetivo pagamento do imposto (embora haja
várias datas informadas na documentação apresentada, não se sabe ao
certo qual é aquela que se refere ao pagamento do imposto). Bastaria o
contribuinte apontar, na extensa documentação, as informações exigidas
no termo de intimação fiscal n* 0219/2020 (fls. 516/520). Sem a
comprovação da data do efetivo pagamento do imposto, não há como
confirmar o imposto pago no exterior a ser compensado, pois não temos
como determinar a taxa de câmbio a ser utilizada para quantificar o
imposto em Real, de acordo com o disposto do § 31 do artigo 26 da Lei n*
9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 31 do artigo 395 do Decreto n* 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR), e § 21 do artigo 14 da Instrução Normativa
SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Isso sem contar o fato de que uma
parte da documentação original está ilegível e, neste caso, esta fiscalização
só pôde contar com a parte traduzida para o Português para basear sua
análise, que, na maioria dos casos, não tem a formatação mais adequada
para ser analisada, além de que, estando ilegível, fica difícil identificar qual
documento original se refere àquele que se encontra traduzido para o
Português;
• Às fls. 4046/4111, são apresentados os documentos comprobatórios para
todos os pagamentos de impostos das empresas Vale Newfoundland &
Labrador Limited, efetuados para os exercícios fiscais de 2013 e 2014.
Consta os documentos na versão original e com a devida tradução
juramentada para o Português, conforme exigência contida no artigo 18 do
Decreto n* 13.609/1943, item 61 do artigo 129 e artigo 148 da Lei n*
6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único
e caput do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Verifica-se o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada brasileira no país em que foi devido o imposto,
conforme exigências contidas no § 21 do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, § 21 do artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR), e caput do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n* 213,
de 07 de outubro de 2002.
Alguns documentos não contemplam a data do efetivo pagamento do
imposto. Sem a comprovação da data do efetivo pagamento do imposto,
não há como confirmar o imposto pago no exterior a ser compensado, pois
não temos como determinar a taxa de câmbio a ser utilizada para
quantificar o imposto em Real, de acordo com o disposto do § 31 do artigo
26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 31 do artigo 395 do
Fl. 11220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
19
Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e § 21 do artigo 14 da
Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Os valores de
imposto pago no exterior, com suas respectivas datas e anos de referência
estão resumidos nas tabelas abaixo, ressaltando-se que apenas alguns
destes pagamentos referem-se aos anos de 2008,2009 e 2011:
(Tabela com a lista de pagamento de imposto no exterior)
Não é demais voltar a ressaltar que no item "c) DA VERIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA " foram
analisados não só os documentos das controladas listadas acima, mas de
todos os documentos juntados aos autos pelo contribuinte em sua resposta
à intimação e que tais documentos, em sua maioria, não cumpriram com os
requisitos formais exigidos pela legislação de regência.
Tendo em vista todas as inconsistências cabalmente demonstradas neste
relatório, esta fiscalização não tem outro caminho a seguir que não glosar a
totalidade do IR pago no exterior, no montante total de R$
1.443.738.462.47, utilizada na composição do Saldo Negativo de IRPJ
apurado em 2016.
Devidamente cientificada do Despacho Decisório no 3035672 (fls. 3/19) e da
Informação Fiscal no 0.001/2021 (fls. 20/111), proferidos pela DEMAC/RJ, a
interessada apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.114/207), e anexos,
em 07/04/2021, alegando, em síntese (destaca-se os pontos mais importantes),
que:
PRELIMINARES
Da nulidade do despacho decisório por falta da devida investigação dos
fatos
De acordo com o parágrafo 5o do art. 74 da Lei n. 9430, de 27.12.1996, o
prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é
de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Com base em tal dispositivo, a d. fiscalização possuía, no caso sob análise,
ao menos até 2.2.2023 para solicitar o envio, pela Requerente, das
informações e dos documentos julgados necessários para a análise da
composição do crédito utilizado pela Requerente para a compensação de
seus débitos.
Embora ainda faltasse um longo prazo até a homologação tácita das
declarações de compensação transmitidas pela Requerente, preferiu a d.
autoridade fiscal encerrar o procedimento de fiscalização sem um maior
aprofundamento na análise dos fatos, fundamentando o indeferimento do
direito de crédito em supostas falhas cometidas pela Requerente no
atendimento dos aspectos formais para a compensação do imposto de
renda pago por sociedades controladas no exterior.
Fl. 11221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
20
Ao assim proceder, a d. fiscalização incorreu em irremediável nulidade pela
falta de aprofundamento da investigação dos fatos. Como se verá ao longo
da presente defesa, essa súbita e abrupta interrupção do procedimento de
fiscalização, que contou com apenas uma intimação fiscal, fez com que a d.
autoridade fiscal assumisse uma série de premissas equivocadas, que
envolvem desde a definição do regime legal aplicável à parte do "tax credit"
apurado pela Requerente até a dúvidas relativas à própria documentação
apresentada no curso do procedimento de fiscalização, que poderiam ser
facilmente evitadas caso a d. autoridade fiscal tivesse investigado
devidamente os fatos.
(...)
De todo o exposto, extrai-se que o procedimento adotado pela d.
fiscalização é absolutamente incompatível com o princípio do devido
processo legal, pois a Administração Tributária não pode impor ao
contribuinte o dever de realizar o seu trabalho de investigação.
(...)
Assim, quando não cumpre seu dever de investigação profunda dos fatos, a
fiscalização incorre em irremediável nulidade, conforme reconhece a
jurisprudência nos julgados colacionados abaixo, em caráter meramente
exemplificativo:
- acórdão n. 1402-001.062, de 12.6.2012, da 2» Turma Ordinária, da 4«
Câmara, da lâ Seção, do CARF:
"PROVA INADEQUADA. INVESTIGAÇÃO INSUFICIENTE. Indevida a glosa de
abatimentos feitos nas estimativas mensais, relativos a retenções na fonte
e a estimativas anteriores, sem o exame da legitimidade das quantias
abatidas". (destaques da Requerente)
(...)
Repita-se, em conclusão, que no caso dos autos, houve abrupta interrupção
do procedimento de aferição da higidez do crédito tributário, com a glosa
dos créditos provenientes de impostos pago no exterior, sem que tivesse
sido dada a oportunidade de a Requerente prestar esclarecimentos e
fornecer informações adicionais, mesmo sendo certo que o prazo legal de
homologação tácita das compensações ainda estava muito longe de se
aproximar. É de rigor o cancelamento da glosa.
Da nulidade do despacho decisório por erro de enquadramento legal
Conforme será analisado detalhadamente ao longo da presente
manifestação de inconformidade, a d. fiscalização glosou a integralidade
dos créditos decorrentes de imposto de renda pago no exterior por
sociedades controladas da Requerente, cujos lucros já haviam sido
oferecidos à incidência do IRPJ e da CSL no Brasil.
Fl. 11222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
21
(...)
Por se tratar de imposto de renda pago no exterior nos anos-calendário de
2015 e 2016, é aplicável à espécie o regime de tributação em bases
universais previsto nos arts. 76 e seguintes da Lei n. 12973, de 13.5.2014,
regulamentada pela Instrução Normativa RFB n. 1520, de 4.12.2014.
No entanto, partindo da premissa equivocada de que não teria havido
registro e aproveitamento de "tax credit" submetido ao regime da Lei n.
12973, a d. autoridade fiscal afirma, expressamente, que as normas
atinentes ao novo regime não foram consideradas no trabalho fiscal. Veja-
se:
"Conforme veremos a seguir, os lucros que deram origem ao crédito sob
análise, conforme informações do próprio contribuinte, foram auferidos
nos anos de 2007 a 2012 (fls. 596/599) e, portanto, anteriores à vigência da
Lei no 12.973. de 13 de maio de 2014, e da Instrução Normativa RFB no
1.520, de 04 de dezembro de 2014 (esta última foi criada a fim de
regulamentar a primeira), e, portanto, tais normas não serão consideradas
para a análise aqui realizada." (destaques do original]
Ao assim proceder, a d. autoridade fiscal incorreu em erro na capitulação
legal dos fatos, visto que o trabalho fiscal, de forma proposital, não fez
qualquer ponderação à luz do regime inaugurado pela Lei n. 12973.
(...)
Dessa forma, ante todo o exposto, deve ser reconhecida a nulidade do
trabalho fiscal aqui combatido, que ofende os princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e
LV, da Constituição Dessa forma, ante todo o exposto, deve ser reconhecida
a nulidade do trabalho fiscal aqui combatido, que ofende os princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art.
5o, incisos LIV e LV, da Constituição
MÉRITO  A suposta utilização de "créditos extemporâneos" relativos ao imposto
pago no exterior (item "e" da Informação Fiscal)
Como se pode extrair da leitura da Informação Fiscal, um dos pontos
questionados pela d. autoridade fiscal na análise do "tax credit"
compensado pela ora Requerente diz respeito à "desconexão temporal"
entre o momento do oferecimento à tributação pelo IRPJ e pela CSL, sobre
os lucros do exterior, o momento do efetivo pagamento do imposto de
renda no exterior e a dedução do "tax credit" na apuração do saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2016.
(...)
Fl. 11223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
22
Disso decorre que o crédito do imposto pago no exterior não será
compensado, necessariamente, no mesmo período da adição dos
respectivos lucros auferidos no exterior, como parece ter entendido a d.
fiscalização.
Esse possível descasamento temporal entre a tributação dos lucros do
exterior e o momento do aproveitamento do imposto pago no exterior não
deve causar espécie, sendo uma decorrência lógica do método de
tributação de lucros no exterior que é adotado pelo Brasil desde a edição
da Medida Provisória n. 2158-35, de 24.8.2001, tendo sido mantido, com
adaptações, pelo art. 77 da Lei n. 12973.
(...)
Assim, uma vez observadas as regras que autorizam o seu registro na parte
B do LALUR, o crédito do imposto pago no exterior pode ser compensado
contra o IRPJ e a CSL devidos em anos seguintes, tal como prevê o
parágrafo 20 do art. 14 da Instrução Normativa SRF n. 213 ao dispor que
"em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto sobre a renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no LALUR".
A mesma regra encontra previsão, como visto, no parágrafo 19 do art. 30
da Instrução Normativa RFB n. 1520.
(...)
Segundo a fiscalização, somente pode haver esse descasamento temporal
entre a imputação do resultado do exterior e o aproveitamento do imposto
pago no exterior caso a pessoa jurídica no Brasil apure prejuízo fiscal,
conforme a literalidade do parágrafo 15 do art. 14 da Instrução Normativa
SRF n. 213.
Ainda segundo a d. autoridade fiscal, o valor do "tax credit" mantido na
parte B do LALUR para aproveitamento em anos-calendário posteriores
deve ser compensado, obrigatoriamente, no primeiro ano-calendário
subsequente em que houver a apuração de lucro real positivo pela pessoa
jurídica controladora domiciliada no Brasil. Na visão da d. fiscalização,
tratar-se-ia de verdadeiro "benefício fiscal", de forma que, se não exercido
tempestivamente, "o contribuinte terá renunciado a esse direito, não
havendo alternativa de 'estocar' o crédito para utilização em qualquer ano-
calendário de acordo com a sua escolha".
(...)
Embora, em uma análise preliminar, o argumento desenvolvido pareça se
coadunar com a literalidade da Instrução Normativa SRF n. 213, tal
argumento parte de premissas equivocadas que maculam a sua conclusão
e, consequentemente, o próprio indeferimento do "tax credit", a saber:
Fl. 11224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
23
(i) assumir que a apuração de prejuízo fiscal pela pessoa jurídica
controladora no Brasil é a única hipótese de "desconexão temporal" entre o
momento de tributação dos lucros do exterior e o momento de
aproveitamento do "tax credit";
(ii) pressupor que o "tax credit" registrado na Parte B do LALUR somente
pode ser utilizado no primeiro ano-calendário subsequente em que houver
a apuração de lucro real positivo pela pessoa jurídica controladora
domiciliada no Brasil;
(iii) considerar que o não exercício de um direito implica renúncia, mesmo
que não haja o decurso do prazo legal para o seu exercício;
(iv) considerar que a dedução de imposto de renda pago no exterior possui
a natureza de benefício fiscal, e que a interpretação literal da Instrução
Normativa SRF n. 213 restringiria o uso de tal direito;
(v) supor que a não compensação do "tax credit" em determinado período
base constitui uma espécie de planejamento tributário, quando, na
verdade, essa prática acarreta uma antecipação no pagamento de tributos
ao Erário.
Essas premissas, que sustentam a integralidade do trabalho fiscal quanto à
suposta "extemporaneidade" do aproveitamento do "tax credit", são
equivocadas, conforme será demonstrado pormenorizadamente a seguir.
(...)
Nesse contexto, é equivocado o entendimento da d. fiscalização ao assumir
que a apuração de prejuízo fiscal pela pessoa jurídica controladora no Brasil
é a única hipótese de "desconexão temporal" entre o momento de
tributação dos lucros do exterior e o momento de aproveitamento do "tax
credit".
Isso fica claro a partir da simples leitura do art 26 da Lei n. 9249, já
transcrito acima, segundo o qual o direito à compensação do imposto de
renda pago no exterior surge no momento do cômputo dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior no lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
"Art 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.”
Como se vê, o direito à compensação do imposto de renda pago no exterior
se aperfeiçoa com a inclusão do resultado positivo apurado pela sociedade
controlada ou coligada no exterior no lucro real e na base de cálculo da CSL
da pessoa jurídica investidora no País, mas a lei não impõe que a
Fl. 11225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
24
compensação seja realizada no mesmo ano-calendário, justamente por
conta das inevitáveis diferenças entre os sistemas tributários.
(...)
Segundo a d. fiscalização, a possibilidade de diferimento do uso do "tax
credit" prevista na Instrução Normativa SRF n. 213 para a hipótese de
apuração de prejuízo fiscal, seria limitada à utilização no ano-calendário
imediatamente subsequente em que for apurado lucro real positivo. Veja-
se o trecho da Informação Fiscal (fl. 4597):
Diferentemente do que afirma a fiscalização, a Instrução Normativa SRF n.
213, em momento algum, estabelece tal regra, não havendo previsão para
a suposta obrigatoriedade de utilização do "tax credit" na primeira
oportunidade em que apurado lucro real positivo.
Conforme já exposto acima, a inclusão, na Instrução Normativa SRF n. 213,
da possibilidade de carregamento do "tax credit" para exercícios
subsequentes decorre da própria lógica do regime de tributação em bases
universais, não se tratando de inovação jurídica. E nem poderia ser
diferente, tendo em vista que instruções normativas emitidas pela RFB não
tem o condão de criar direitos sem o devido fundamento em lei em sentido
estrito.
De fato, o direito à dedução do imposto de renda pago no exterior exsurge
com a inclusão do resultado positivo da sociedade controlada no exterior
ao lucro real e à base de cálculo da CSL apurados pela pessoa jurídica
controladora no Brasil, mantendo-se indene, mesmo quando, após o
cômputo de tal resultado, a pessoa jurídica controladora apure prejuízo
fiscal e base negativa de CSL (ou apure lucro real e base de cálculo de CSL
inferiores a esse resultado do exterior).
(...)
Reitera-se que não há restrição expressa na Instrução Normativa SRF n. 213
a respeito da necessidade de o "tax credit" registrado na parte B do LALUR
ser utilizado, necessariamente, na primeira hipótese possível (i.e., apuração
de lucro real positivo). Inclusive, nota-se que a própria Instrução Normativa
SRF n. 213 menciona "anos-calendário subsequentes", no plural, o que
sugere que o direito de compensação do "tax credit" registrado no LALUR
persiste por mais de um ano-calendário. Veja-se:
(...)
Por conseguinte, o imposto registrado na Parte B do LALUR passa a ser um
crédito passível de aproveitamento em períodos posteriores, inexistindo
previsão específica limitando o exercício de tal direito ao exercício
imediatamente subsequente.
(...)
Fl. 11226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
25
Em outras palavras, diferentemente do que a d. fiscalização tenta fazer
crer, a legislação tributária, em momento algum, proíbe que o imposto de
renda pago no exterior seja utilizado para compensar o IRPJ e a CSL devidos
em anos-calendários posteriores. Ao contrário, a Instrução Normativa SRF
n. 213, vigente à época dos fatos ocorridos em 2007 a 2011, admitia de
forma expressa essa possibilidade, nos casos em que compensação do
crédito ordinário proporcional não podia ser efetuada no mesmo período
de adição dos correspondentes, seja em razão da apuração de resultado
negativo pela pessoa jurídica controladora no Brasil, seja porque houve a
adição de lucros em montante superior ao lucro real apurado no País.
(...)
Como já mencionado, o legislador permite o registro do crédito de imposto
na parte B do LALUR porque considera que os resultados do exterior foram
oferecidos à tributação no Brasil, até mesmo no caso de serem absorvidos
por resultados negativos correntes. Dessa forma, se os resultados do
exterior foram computados nas bases de cálculo do IRPJ e da CSL, não há
qualquer vedação que impeça a pessoa jurídica de manter o crédito de
imposto pago no exterior, observado o limite de aplicação das alíquotas
aplicáveis no Brasil.
(...)
Em suma, o imposto de renda pago no exterior constitui um crédito fiscal
contra o Estado, mantido na Parte B do LALUR, por autorização expressa da
Instrução Normativa SRF n. 213 e passível de ser utilizado para a dedução
do IRPJ e da CSL devidos no Brasil sobre os resultados futuros da pessoa
jurídica, sem impor limitação temporal ao momento de seu uso.
(...)
A bem de ver, houve uma confusão por parte da d. autoridade fiscal, pois o
primeiro ano-calendário em que há a apuração de lucro marca apenas o
momento de surgimento do direito à compensação, mas não o prazo final
para o seu exercício.
De fato, o termo inicial para o exercício do direito ao aproveitamento do
crédito relativo ao imposto recolhido no exterior depende da existência de
"tax credit" relativo a lucros computados no lucro real e na base de cálculo
da CSL, bem como existência de débitos de IRPJ e CSL passíveis de
compensação. Assim, o direito à compensação somente surge quando
presentes as duas relações jurídicas simetricamente opostas, em que as
partes são ambas devedoras e credoras entre si. Sem a existência de
débitos e créditos recíprocos, não nasce o direito subjetivo do contribuinte
à compensação.
(...)
Fl. 11227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
26
Em termos práticos, isso quer dizer que o termo inicial do prazo de cinco
anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910 deve ser contado a partir do
momento em que surge o direito à compensação, independentemente de
eventual registro de crédito relativo ao imposto pago no exterior na
escrituração contábil ou na parte B do LALUR.
Ora, havendo um prazo de cinco anos para o exercício do direito à
compensação, é evidente que não merece prosperar o argumento da d.
autoridade fiscal no sentido de que, "uma vez não utilizado por parte da
controladora o crédito referente ao imposto pago no exterior no ano-
calendário em que tinha essa possibilidade, o contribuinte terá renunciado
a esse direito, não havendo a alternativa de "estocar" o crédito para
utilização em qualquer ano-calendário de acordo com a sua escolha".
Há, nesse ponto, um grave equívoco no raciocínio da d. autoridade fiscal,
pois o Direito não admite renúncia tácita ou renúncia por omissão.
(...)
A inexistência de renúncia tácita em razão do não exercício de uma
faculdade já foi confirmada pela própria Administração Tributária ao tratar
da não dedução do encargo de depreciação em determinado período-base.
É o que se extrai do Parecer Normativo CST n. 79/76, "in verbis":
"Respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, a pessoa
jurídica tem a faculdade de computar ou não a depreciação dos bens do
ativo em qualquer percentual. A omissão, ou uso de taxas normais ou
inferiores, em um ou mais exercício, não pressupõe renúncia do direito à
utilização de taxas de depreciação acelerada, quando for o caso,
"(destaques apostos)
Por todo o exposto, conclui-se que não há renúncia em razão do não
compensação do "tax credit" no primeiro exercício em que há lucro,
embora possa haver decadência do direito se decorrer o prazo de cinco
anos disciplinado no Decreto n. 20.910, contados a partir do momento em
que surge o direito à compensação, a qual, notoriamente, está afastada no
presente caso.
(...)
Outro grave equívoco no raciocínio da d. autoridade fiscal reside na
afirmação de que o "tax credit" constitui um benefício fiscal. Confira-se:
"A compensação do imposto pago no exterior na apuração do IRPJ e da
CSLL devidos no Brasil tem o caráter de benefício fiscal e, portanto, uma vez
não exercido dentro dos limites quantitativos e temporais estabelecidos,
perderá o contribuinte a possibilidade de utilizá-lo".
Fl. 11228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
27
0 argumento é tão falacioso que chega a ser desmentido pelo próprio art.
14, parágrafo 8o, da Instrução Normativa SRF n. 213, cuja redação é a
seguinte:
"Art 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 8o. Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de
tributo decorrente de qualquer benefício fiscal.
Ora, se a legislação tributária prevê expressamente que não será permitido
crédito de tributo decorrente de benefício fiscal, é evidente que a
compensação do imposto efetivamente pago no exterior não constitui um
incentivo fiscal.
Na verdade, o crédito relativo ao imposto de renda pago no exterior
constitui uma opção de política fiscal adotada pelo Estado para garantir a
neutralidade de exportação de capitais e evitar a dupla tributação da renda.
Não se trata de um benefício concedido ao contribuinte, mas, sim, de um
mecanismo utilizado pelos Estados que pretendem tributar rendimentos
oriundos do exterior, sem fonte de produção em seu território. Trata-se,
portanto, de mera regra procedimental, que determina a forma de
tributação da renda líquida obtida no exterior, para mitigar os efeitos
nocivos da dupla tributação da renda. Isso porque, caso a legislação
brasileira não previsse a utilização do "tax credit, o Brasil apenas poderia
tributar o valor líquido apurado no exterior, após o pagamento de imposto
nos outros Estados, sob pena de violação do conceito de renda. Esse
aspecto mostra que não se trata de "benefício fiscal", mas, sim, de mero
mecanismo de tributação.
A maior prova de que não há "benefício fiscal" reside no fato de que o
crédito de imposto de renda pago no exterior não reduz o IRPJ e a CSL
incidentes sobre os rendimentos auferidos pela pessoa jurídica em
território nacional. Esse aspecto mostra que não há qualquer incentivo
fiscal, mas mero procedimento de determinação da base tributável.
(...)
Segundo a d. fiscalização, permitir que a pessoa jurídica domiciliada no
Brasil possa compensar o imposto pago no exterior em outro período de
apuração que não aquele da tributação do lucro auferido no exterior
poderia ensejar a prática de "planejamentos tributários". Vide, nesse
sentido, o seguinte trecho da Informação Fiscal:
"Tal entendimento decorre de não haver qualquer base, nem expressa na
legislação, nem como consequência lógica do sistema, para presumir que o
Fl. 11229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
28
legislador tenha facultado ao contribuinte a possibilidade de deduzir o
imposto pago no exterior em qualquer período a sua escolha, criando um
'estoque' de créditos para utilização no ano-calendário em que lhe fosse
mais favorável, muito pelo contrário. Esta conclusão daria margem à
elaboração de planejamentos tributários com vistas à redução dos valores
dos tributos a serem recolhidos, sem qualquer base legal, e até de forma
oposta ao regime proposto." (destaques da Requerente)
Assim, no entender da d. autoridade fiscal, não seria permitido o
aproveitamento de imposto pago no exterior, pela Requerente, no ano-
calendário de 2016, pois o lucro auferido pelas controladas no exterior já
teria sido tributado em períodos anteriores, não sendo facultado à
Requerente o aproveitamento do "tax credit" em "qualquer período a sua
escolha", sob pena de abrir margem à realização de planejamentos
tributários nocivos ao Erário.
A fundamentação da d. autoridade fiscal, por si só, não se sustenta.
Ademais, como será demonstrado, não houve a fruição de qualquer
vantagem pela Requerente no procedimento.
Em primeiro lugar, a afirmação de que o diferimento de compensação do
imposto pago no exterior poderia ensejar a prática de "planejamentos
tributários" abusivos não tem fundamento.
Por adotar o método do crédito ordinário proporcional, a legislação impede
que os valores de IRPJ e de CSL devidos no Brasil sejam reduzidos em razão
de imposto pago no exterior em montante superior ao IRPJ e à CSL devidos
no País sobre os resultados auferidos no exterior. Consequentemente,
somente é passível de aproveitamento no Brasil o imposto de renda pago
no exterior relacionado a lucro auferido no exterior que tenha sido
submetido à tributação no Brasil. O fato de o contribuinte, em um primeiro
momento, deixar de compensar o "tax credit" com os valores de IRPJ e CSL
devidos no Brasil tem como único efeito o recolhimento a maior de tributo,
inexistindo qualquer vantagem em razão do diferimento.
Veja-se que o "diferimento" da compensação do "tax credit" implica o
pagamento a maior de IRPJ e de CSLL, não havendo qualquer vantagem no
carregamento do crédito na parte B do LALUR, em virtude da ausência de
atualização de tal valor pela SELIC. 0 "tax credit" mantido na parte B do
LALUR perde o seu valor presente com o decurso do tempo, o que
demonstra que não há qualquer planejamento tributário na prática seguida
pela Requerente.
Assim, vedar, sem qualquer fundamento legal, o direito da pessoa jurídica
controladora no Brasil de compensar o imposto pago no exterior em anos
subsequentes, ainda que não tenha apurado prejuízo fiscal, como forma de
"prevenir planejamentos tributários" é um mecanismo desprovido de
lógica.
Fl. 11230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
29
Também não procede a pretensão do despacho decisório de sustentar sua
tese em risco potencial de prática de "planejamentos tributários". Sem
prejuízo de se questionar a pecha de ilicitude aos ditos "planejamentos", o
fato é que não se pode construir o sentido de qualquer norma a partir de
patologias eventuais. Se houver qualquer suspeita da prática de abusos ou
patologias, caberia ao Fisco demonstrar e comprovar a ocorrência deles e
não simplesmente cogitar de forma vazia a sua potencial prática.
Em linha com essas considerações, também no caso concreto da
Requerente não houve vantagem no diferimento de dedução do imposto
pago no exterior para o ano-calendário de 2016. A própria d. fiscalização,
na Informação Fiscal, reconhece que, se tivessem sido cumpridas as demais
formalidades, a Requerente poderia ter se valido do "tax credit" desde o
ano-calendário de 2012, em que apurou lucro real positivo e,
posteriormente, em 2014, no qual também foi apurado lucro real positivo.
Diante do exposto, não tem qualquer fundamento a alegação da d.
fiscalização no sentido de que a possibilidade de diferimento do "tax credit"
poderia ensejar "planejamentos tributários" para redução de tributos,
tendo em vista que tal diferimento, por lógica, resulta em antecipação de
pagamento, sem qualquer vantagem posterior.
(...)  Verificação dos requisitos formais da documentação relativa ao imposto
pago no exterior (item "c" da Informação Fiscal):
A d. fiscalização sustenta que parcela substancial dos comprovantes de
arrecadação disponibilizados pela Requerente apresentava ao menos uma
das seguintes irregularidades:
(i) não haviam sido devidamente consularizados ou reconhecidos pelo
órgão arrecadador;
(ii) não continham a data do efetivo pagamento do tributo;
(iii) não estavam acompanhados da legislação local do país de origem que
disciplina a incidência do imposto de renda; ou
(iv) possuíam informações relacionadas à base de cálculo do tributo que
não guardavam pertinência com o lucro antes dos impostos apurado nas
demonstrações financeiras correspondentes.
(...)
A validade dos referidos documentos também foi implicitamente ratificada
pelas autoridades fiscais, no trecho da Informação Fiscal em que é
reconhecido que os "documentos, em sua maioria, não cumpriram com os
requisitos formais exigidos peia legislação de regência".
Fl. 11231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
30
Ora, ao afirmar que a "maioria" dos documentos não cumpria os requisitos
previstos na legislação, a d. autoridade fiscal implicitamente reconhece que
parte dos documentos está em plena conformidade com a legislação
tributária.
De forma contraditória com esse reconhecimento, a d. fiscalização concluiu
que não haveria "outro caminho a seguir que não glosar a totalidade do IR
pago no exterior". Apesar disso, é fato incontroverso que os comprovantes
de arrecadação acima referidos foram considerados plenamente válidos
pelas autoridades fiscais, inexistindo, portanto, quaisquer questionamentos
de ordem formal.
(...)
Em vista disso, e a fim de satisfazer o aludido requisito, a Requerente junta
cópia das legislações locais dos países da Austrália, Canadá, China e
Indonésia que disciplinam a incidência do imposto de renda nos autos do
presente processo (doc. 03), acompanhada da correspondente tradução,
por tradutor juramentado, à exceção da Austrália e do Canadá, a qual
protesta pela juntada posterior.
A despeito de tal documentação ser suficiente para demonstrar a validade
do direito creditório pleiteado, pelos motivos expostos no tópico
precedente, a Requerente também acosta aos autos os comprovantes de
arrecadação devidamente consularizados constantes nas (i) fls. 2897/2907,
2908/2918, 2919/2929, 2930/2940, 2941/2951, 2952/2962, 2963/2973 e
4260/4268 do processo dossiê n. 13031.156959/2020-35, que foram
emitidos em nome da pessoa jurídica Vale Nickel (Dalian) Co. Ltd.; e (ii) fls.
2570/2578 do processo dossiê que foi emitido no interesse da Vale
Internacional S.A. (doe. 04).
Por fim, a requerente também junta a versão apostilada dos comprovantes
de arrecadação referenciados nas fls. 3498/4045 que foram emitidos em
nome das controladas canadenses supramencionadas, (doc. 05)
(...)
Especificamente
em
relação
aos
comprovantes
de
arrecadação
apresentados pela pessoa jurídica PT. Vale Indonésia TBK, constantes nas
fls. 3098/3497 do processo dossiê n. 13031.156959/2020-35, a d.
autoridade fiscal concluiu que o fato de a Requerente ter juntado apenas a
correspondente tradução juramentada para o português, por tradutor
juramentado, não seria suficiente para a validação do imposto pago no
exterior relativo a essa parcela.
Isso porque, muito embora "a tradução juramentada para o Português faça
alusão aos supostos reconhecimentos, [seria] necessária a verificação
destes requisitos formais [reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo
Consulado Brasileiro] em sua versão original".
Fl. 11232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
31
A despeito de a apresentação da legislação local da Indonésia disciplinando
a incidência do imposto de renda, pelos motivos expostos alhures, afastar a
exigência de tais requisitos, a Requerente, a fim de provar por todos os
meios a validade de seu direito creditório, acosta aos autos a versão
original do referido documento devidamente consularizada (doc. 06].
(...)
A d. fiscalização também considerou que parte substancial dos
comprovantes de arrecadação não continha a data do efetivo pagamento, o
que inviabilizaria a determinação da taxa de câmbio a ser utilizada para
quantificação do imposto pago no exterior em Reais.
(...)
Em primeiro lugar, deve-se pontuar que as taxas de câmbio utilizadas para
conversão de tais valores foram devidamente informadas pela Requerente,
em fase de fiscalização,
conforme
se
depreende
da
leitura
da
planilha
DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020" cujo termo de arquivo não
paginável consta na fl. 4325 do processo dossiê n. 13031.156959/2020-35.
(...)
Em segundo lugar, os comprovantes de arrecadação que foram acostados
aos autos que consistem em documentos oficiais emitidos pelas
autoridades fiscais de cada país, que possuem seu próprio formato-padrão.
Logo, escapa do controle da Requerente que tal documentação venha em
formato que atenda plenamente os interesses do fisco brasileiro.
Note-se, por exemplo, os comprovantes de arrecadação emitidos em nome
da controlada Vale Minerais China Co., Ltd., que foram considerados
inválidos pela d. autoridade fiscal, sob a alegação de ausência da data do
efetivo pagamento (fls. 2864-2874):
(Comprovante)
Como se verifica, o referido documento consiste no certificado oficial de
pagamento de tributo e contém além da qualificação legal, o período de
tributação e o valor total que foi recolhido aos cofres públicos daquele país.
Logo, não havendo dúvidas de que tal tributo foi pago, a mera falta da data
do efetivo pagamento não pode se tornar óbice para o reconhecimento
integral do direito creditório correspondente.
(...)
Do documento acima, extrai-se que a controlada da Requerente
efetivamente pagou o imposto de renda relativamente aos três primeiros
trimestres de 2015. Na planilha, que inclusive já havia sido enviada à d.
fiscalização, a Requerente esclarece que os pagamentos mencionados no
Fl. 11233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
32
documento acima ocorreram, respectivamente, em 16.4.2015 (relativo ao
2o trimestre, no valor de $ 945.126.,00), em 13.7.2015 (relativo ao 2e
trimestre, no valor de $ 1.757.834,34), e em 15.10.2015 (relativo ao 3o
trimestre, no valor de $ 916.587,76). Confira-se, a seguir, trecho da planilha
apresentada pela Requerente durante a fiscalização:
(Tabela de informações do contribuinte)
Assim, mostra-se inteiramente descabida a exigência da fiscalização, de que
o comprovante de pagamento do imposto aponte, imprescindivelmente, a
exata data do pagamento do imposto no exterior. Tal informação não tem
relevância, haja vista que o valor do imposto pago no exterior, no regime da
Lei n. 12973, é convertido de forma uniforme, com base na data do balanço
ou da disponibilização à controladora (i.e. 31.12 de cada ano].
Ainda que assim não fosse, e que a data do efetivo pagamento fosse
relevante para fins de determinação do valor em Reais do imposto pago no
exterior, como se dá no caso de "tax credit" sujeito ao regime da Instrução
Normativa SRF n. 213, a impossibilidade de determinação, no documento
de arrecadação, da data do efetivo pagamento não pode servir de
fundamento para a glosa integral da dedução.
(...)
Como se não bastasse, a Requerente também esclarece que,
diferentemente do alegado pela d. fiscalização, a data do efetivo
pagamento da quantia de $ 673.487,84 pode ser identificada na
documentação apresentada em sede de fiscalização. Confira-se trecho da
versão original da notificação de lançamento (fl. 2606 do processo dossiê)
em que consta tal informação:
(Comprovante)
Como se nota, o documento aponta o dia 2.5.2012 como a data estimada
de pagamento da quantia de $ 673.487,84, a qual é justamente a data
informada na planilha acostada aos autos em sede de fiscalização e
utilizada pela Requerente para o cálculo da taxa de câmbio.
Por fim, a Requerente também acosta aos autos versão mais completa dos
comprovantes de pagamento referenciados às fls. 2864-2874 que foram
emitidos em nome da controlada Vale Minerais China Co., Ltd.,
acompanhado da correspondente tradução, por tradutor juramentado, em
que é possível verificar, dentre outros dados, a data do efetivo pagamento
(doc. 07).
(...)
Em relação ao comprovante de pagamento constante nas fls. 2612/2626 do
processo físcalizatório 13031.156959/2020-35 pertencente à empresa Vale
Americas Inc., a d. fiscalização entendeu que "as descrições de base de
Fl. 11234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
33
cálculo dos impostos informados no presente documento não guarda[v\a]m
pertinência com o Lucro antes dos impostos (18.924.000,00 dólares
americanos) apresentados nas demonstrações não auditadas juntadas às
fls. 1733/1755", razão pela qual o crédito correspondente não poderia ser
reconhecido.
Ocorre que tal entendimento não encontra amparo nos fatos e nas provas
acostadas aos autos em sede de fiscalização.
Em primeiro lugar, porque o lucro contábil apurado não se confunde com a
base de cálculo do imposto de renda devido por determinada empresa
norte-americana. Isso porque nos Estados Unidos da América, tal como
ocorre no Brasil, a base de cálculo do referido tributo é resultado da
aplicação de diversos ajustes (adições ou exclusões) sobre o lucro contábil
inicialmente apurado. Assim, a base de cálculo do imposto de renda parte
do lucro contábil operacional, mas, diante das adições e exclusões previstos
na legislação norte-americana, a regra é que tais valores não sejam
idênticos.
Em segundo lugar, porque não cabe à d. Fiscalização, com a devida vénia,
invalidar a prova documental acostada aos autos pela Requerente, com
base em supostas incongruências verificadas entre o lucro contábil e o lucro
fiscal da sociedade controlada no exterior.
A uma, porque tal conduta escapa à sua esfera de competência. A duas,
porque eventual falta de pertinência entre o lucro contábil apurado e a
base de cálculo do tributo, não configura hipótese prevista na legislação
para invalidar a prova do imposto pago no exterior. E, a três, porque o
comprovante de arrecadação acostado aos autos constitui documento
oficial emitido pela receita federal norte-americana ["Internai Renevue
Service") e que se encontra devidamente apostilado e traduzido, por
tradutor juramentado.
(...)
Ressalta-se, por fim, que o comprovante de arrecadação acostados aos
autos deixa evidente que os valores de imposto efetivamente pago pela
Requerente, no ano-calendário 2011, perfizeram o montante de 20 mil
dólares, a título de "pagamento inicial do parcelamento".
Os demais valores de imposto de renda foram quitados via compensação
com créditos tributários próprios da empresa Vale America. Note-se trecho
da tradução juramentada de tal documento que evidencia tais informações:
(Comprovante)
Como se vê, a Vale America Inc. despendeu da quantia de 20 mil dólares, a
título de "pagamento inicial do parcelamento", e do crédito ao qual fazia jus
Fl. 11235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
34
no montante de $ 2.873.888,00 para se encontrar liberada de suas
obrigações tributárias.
Daí por que o valor que foi objeto de compensação pela Requerente,
conforme planilha acostada aos autos (fl. 4325 do processo fiscalizatório
13031.156959/2020-35), ter sido
justamente a quantia de 20 mil dólares que foi efetivamente paga.
(...)
Como se não bastasse, a d. autoridade fiscal alegou que determinados
comprovantes de arrecadação em nome das pessoas jurídicas Canada
Holdings Inc., Vale Canada Limited, Vale Inco Atlantic Sales Limited, Vale
Newfoundland & Labrador Limited e Vale Technology Development
(Canada)
Limited
[fls.
3498/4045
do
processo
dossiê
n.
13031.156959/2020-35) conteriam partes ilegíveis e não seriam claros
quanto às informações exigidas em sede de fiscalização.
Mais uma vez, uma adequada interação entre a fiscalização e a Requerente
poderia ter evitado as glosas.
(...)
Em vista disso, a Requerente esclarece que a documentação acostada aos
autos às fls. 3498/4045 do processo dossiê abrange tanto comprovantes de
arrecadação de tributos cujo crédito compôs o saldo negativo de IRPJ ora
em questão, quanto comprovantes de arrecadação de tributos que foram
utilizados, anteriormente, para quitar os valores incluidos no REFIS TBU e
que, portanto, não são objeto do presente processo.
É por isso que o trabalho fiscal deveria ter sido pautado nas informações
constantes na planilha "DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020" (termo
de
arquivo
não
paginável
fl.
4325
do
processo
dossiê
n.
13031.156959/2020-35), conforme esclarecido na Resposta à Intimação n.
0219/2020 (fls. 595-610 do processo dossiê) na qual a Requerente
informou, discriminadamente, todos os valores de imposto pago no
exterior que foram considerados para fins de compensação.
Caso assim tivesse procedido, a d. autoridade fiscal teria notado que os
comprovantes de pagamento a serem considerados na documentação
acostada, para efeitos de compensação, são somente os listados abaixo:
(Tabela de informações do contribuinte)
Como se vê, foram utilizados para fins de compensação dos lucros apurados
no Brasil apenas montantes de imposto pago no exterior pelas empresas
Vale Canada Limited, Vale Newfoundland & Labrador Limited e Vale
Techonology Development (Canada) Limited.
Fl. 11236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
35
Nesse sentido, é possível verificar na documentação de fls. 3498/4045, os
comprovantes bancários que atestam o efetivo pagamento dos montantes
de tributos referenciados acima, acompanhados da correspondente
notificação de lançamento que lhes dá lastro.
(...)
Em sentido semelhante, a d. fiscalização concluiu que o comprovante de
arrecadação acostado aos autos às fls. 4260-4268 do processo fiscalizatório
n. 13031.156959/2020-35, não apresentaria "qualquer valor de imposto
pago, exercício de referência, nem data de pagamento", além da falta do
reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e da legislação local.
Diferentemente do alegado pelas autoridades fiscais, o montante de
imposto pago no exterior pode ser verificado na fl. 4262. Note-se:
(Comprovante)
Como se vê, o documento reproduzido acima consiste em comprovante
bancário emitido pelo China Construction Bank Co., Ltd., no qual é possível
atestar o pagamento do imposto de renda devido pela Vale Nickel (Dalian
Co., Ltd.) no montante de $6.125.018,03.
No referido documento, também é possível verificar o período de
referência ao qual tais valores estão vinculados, qual seja, o terceiro
trimestre de 2016 (01.7.2016 a 30.09.20216), bem como a data do efetivo
pagamento (20.10.2016).
Como se não bastasse, cabe destacar que todas as informações relativas a
tal pagamento, dentre as quais se incluem os dados supramencionados,
encontram-se
detalhadas
na
planilha
"DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020", cujo termo de arquivo não
paginável consta na fl. 4325 do processo dossiê n. 13031.156959/2020-35.
Logo, por mais esse motivo, vê-se a precariedade do trabalho fiscal que não
cuidou de analisar devidamente o conjunto probatório acostado aos autos
pela Requerente em sede de fiscalização, tampouco deu à Requerente
oportunidades adicionais para prestar esclarecimentos.
De todo modo, a Requerente junta, novamente, tal documentação aos
autos, em melhor qualidade, para que não restem dúvidas quanto ao seu
direito creditório (doc. 08).
(...)
Por fim, cabe também registrar que, em algumas passagens da Informação
Fiscal, a d. fiscalização afirma que as demonstrações financeiras de
controladas domiciliadas no Canadá e nos EUA (CVRD Canada Inc., Vale
Newfoundland & Labrador Limited, Vale Canada Limited, Vale Technology
Development (Canada) Limited, Vale Américas Inc. e Railvest) não teriam
sido devidamente auditadas, o que também justificaria a glosa do imposto
Fl. 11237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
36
pago no exterior. No caso específico da empresa canadense Railvest, a d.
fiscalização ainda alegou que as demonstrações financeiras "não incluem
todas as informações exigidas pelas Normas Internacionais de
Contabilidade Financeira ("IFRS")".
Quanto ao tema, a Requerente esclarece, de início, que o fato de as
demonstrações financeiras de determinadas controladas canadenses e
estadunidenses não serem auditadas em nada invalida o valor probatório
das informações nelas constantes, para efeitos de compensação com o
lucro apurado no Brasil.
Isso porque, além de tais demonstrações financeiras terem sido elaboradas
por profissional habilitado, a legislação local desses países não impõe tal
exigência para a apresentação de informações ao fisco local.
Evidenciando tal afirmação, a Requerente acosta aos autos declaração do
Gerente de Controle e Contabilidade da controlada Vale Canada Limited,
reconhecendo que as demonstrações financeiras das controladas
domiciliadas no Canadá e dos EUA foram feitas em conformidade com a
legislação local (doe. 09). Note-se trecho da tradução, por tradutor
juramentado, do referido documento:
(Comprovante)
Como se vê, as demonstrações financeiras acima listadas foram elaboradas,
de acordo com declaração de profissional habilitado, "em conformidade
com os propósitos de declarações de impostos locais".
E, nesse sentido, a legislação brasileira é clara ao dispor que as
demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas,
no exterior, devem ser elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio, conforme o art. 6o da Instrução
Normativa SRF n. 213. No mesmo sentido, o parágrafo 7o do art. 25 da Lei
n. 9249, introduzido pelo art. 9o da Lei n. 12973:
"Art 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(Vide Medida Provisória ng 2158-35, de 2001)
(...)
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial
do país de domicílio."
Dessa forma, estando tais demonstrações financeiras em conformidade
com o disposto na legislação comercial do país de origem, não cabe à d.
autoridade fiscal questionar sua validade, bem como o consequente valor
probatório das informações nelas constantes.
Fl. 11238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
37  A análise da escrituração dos lucros e impostos na
Requerente (item "d" da Informação Fiscal)
Conforme se depreende da Informação Fiscal, a d. fiscalização afirma que a
Requerente não teria logrado êxito em comprovar, em sua contabilidade, a
escrituração dos lucros auferidos por intermédio das controladas no
exterior, bem como o pagamento do imposto de renda no exterior por tais
controladas.
No entanto, a d. fiscalização aponta uma série de supostas irregularidades
na documentação disponibilizada as quais impediriam o aproveitamento do
"tax credit" em sua integralidade, a saber:
(i) a Requerente apresentou balancetes e planilhas, e não a escrituração em
"livros fiscais obrigatórios";
(ii) não foram apontadas as "contas de interesse" para fins de cálculo dos
limites de aproveitamento do imposto de renda pago no exterior;
(iii) não foram apresentadas as demonstrações financeiras, em Reais, das
controladas no exterior e sua respectiva transcrição no Livro Diário da
Requerente;
(iv) não foi informada a taxa de câmbio utilizada para conversão em Reais
dos valores das demonstrações financeiras das controladas no exterior;
(v) não foram escrituradas separada e discriminadamente, na contabilidade
da Requerente, as participações em filiais, sucursais, controladas ou
coligadas de forma a permitir a identificação de tais valores;
(vi) não foi evidenciado que a contrapartida do ajuste de investimento no
exterior foi registrada na apuração do lucro contábil da Requerente, tendo
em vista que "não foram disponibilizados (...) tais registros nos livros fiscais
obrigatórios";
(vii) não foi apresentada a escrituração dos impostos pagos pelas
controladas no exterior na contabilidade da Requerente, o que, segundo a
Solução de Consulta n. 54, de 19.8.2011, da 10a Região Fiscal, seria
indispensável para o aproveitamento do "tax credit";
(viii) não foi apresentado o demonstrativo de apuração do resultado de
equivalência patrimonial relativo ao ano-calendário de 2012; e
(ix) "muitos dos registros apresentados estão ilegíveis".
(...)
O fato é que as acusações não procedem.
De início, esclarece-se que não houve aproveitamento de imposto pago no
exterior relativo a lucro auferido por controlada passível de tributação no
ano-calendário de 2012. Dessa forma, o questionamento apontado pela
Fl. 11239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
38
fiscalização no item "viii" acima é irrelevante para a análise do caso
concreto.
Em relação aos demais pontos, a Requerente demonstrará, a seguir, que
são improcedentes as afirmações realizadas pela d. autoridade fiscal, tendo
em vista que a documentação disponibilizada em sede de fiscalização,
complementada pelos documentos disponibilizados com a presente
manifestação de inconformidade, é suficiente para comprovar o efetivo
pagamento de imposto de renda no exterior e a regularidade de seu
aproveitamento pela Requerente.
(...)
Em primeiro lugar, diferente do que afirma a d. autoridade fiscal, amparada
por decisão que não vincula a Administração Tributária e os contribuintes,
não há fundamento legal exigindo a transcrição, do imposto pago no
exterior por coligada ou controlada, na contabilidade da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil.
A d. fiscalização, no que aparenta ser uma tentativa de atribuição de
eficácia normativa vinculante à decisão proferida pela DISIT da 10- Região
Fiscal, afirma que tal decisão teria sido "(...) recepcionada peia Solução de
Consulta nQ 185 - Cosit, de 11 de outubro de 2018".
No entanto, do inteiro teor da Solução de Consulta COSIT n. 185, nota-se
que o objeto da consulta estava limitado a questões relativas às
formalidades de documentos de arrecadação de imposto pago no exterior,
não sendo objeto de questionamento a eventual necessidade de
transcrição, na contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, do pagamento de
imposto de renda no exterior, como parece sugerir a d. fiscalização.
Seja como for, não há, na lei e nem mesmo na Instrução Normativa SRF n.
213, a previsão da referida obrigatoriedade de a pessoa jurídica
controladora no Brasil escriturar, de forma segregada em sua contabilidade,
cada pagamento de imposto de renda realizado por filial, sucursal, coligada
ou controlada no exterior.
Portanto, a exigência, feita pela d. fiscalização, de escrituração do imposto
pago no exterior na contabilidade da Requerente, não possui fundamento
na legislação, seja na Lei n. 9249 (ou em qualquer outro dispositivo legal),
seja na própria Instrução Normativa SRF n. 213.
(...)
No entanto, como reconhecido na própria Informação Fiscal, a Requerente
apresentou, no curso da fiscalização, demonstrativos e balancetes que
indicam, de forma perfeitamente segregada, o ajuste positivo de
equivalência patrimonial considerado para o cálculo do valor passível de
tributação em decorrência de investimentos em controladas no exterior.
Fl. 11240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
39
Diferentemente do que sugere a d. fiscalização, no sentido de não ter sido
demonstrada a efetiva inclusão dos lucros das controladas no exterior na
apuração da Requerente, cumpre-se relembrar que não houve oposição,
por parte da RFB, acerca da determinação do montante das bases de
cálculo de lucros auferidos por controladas no exterior nos anos-calendário
de 2007 a 2011.
(...)
No presente processo, a d. fiscalização questiona a falta de cumprimento
de determinadas formalidades, como a transcrição de demonstrações
financeiras em Reais no Livro Diário ou a evidenciação de adição segregada
dos lucros de controladas no exterior em DIPJ e ECF. Porém, no âmbito do
processo n. 16682.721.376/2013-92, a própria RFB referendou as bases de
cálculo decorrentes da adição dos lucros auferidos no exterior, sem tecer
qualquer comentário sobre o caráter "fundamental" das formalidades ora
exigidas no presente processo.
Ou bem se reconhece que a documentação disponibilizada pela Requerente
não tem qualquer valor probatório, não podendo servir de fundamento
nem para a adição de lucros, nem para a compensação de imposto pago no
exterior; ou bem se reconhece que a documentação da Requerente possui
valor probante, podendo ser utilizada tanto para a tributação dos lucros,
como se reconheceu no âmbito do REFIS TBU. quanto para a compensação
de imposto pago no exterior.
O que não pode prevalecer é a aplicação assimétrica da lei, segundo a
conveniência do fisco.
As posições do Fisco não podem mudar segundo a conveniência da
arrecadação fiscal, sob pena de violação dos princípios da moralidade, da
segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório ("nemo
potest venire contra factum proprium").
(...)
Como se pode notar, o art. 6o, parágrafo 6g, da Instrução Normativa SRF n.
213 simplesmente estabelece que as demonstrações financeiras das filiais,
sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou
copiadas no Livro Diário da pessoa jurídica, sem estabelecer consequências
específicas para o eventual descumprimento desta obrigação acessória.
Assim, a Instrução Normativa SRF n. 213, em nenhum momento, prescreve
que a compensação de imposto de renda pago no exterior fica
condicionada à transcrição das respectivas demonstrações financeiras no
Livro Diário. Ao contrário, pode-se dizer que a obrigação imposta pelo ato
normativo tem nítido caráter acessório, com o objetivo de facilitar a
atividade de fiscalização e verificação dos resultados apurados no exterior.
Fl. 11241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
40
(...)
O que não se pode admitir, sob qualquer circunstância, é a atitude
desarmônica e heterogênea de considerar as demonstrações financeiras
fidedignas para fins de determinação do lucro do exterior passível de
tributação e, ao mesmo tempo, reputá-las imprestáveis para fins de
compensação do imposto de renda pago no exterior.
Não há dúvida de que a Administração Tributária deve ser justa, neutra,
imparcial e equânime nas relações jurídicas com os contribuintes, sendo
inadmissível a utilização de critérios dissonantes para computar o lucro do
exterior e, ao mesmo tempo, vedar a compensação do "tax credit".
A despeito de não terem sido apresentadas as transcrições das
demonstrações financeiras no Livro Diário ao longo da fiscalização, a
Requerente disponibilizou à d. autoridade fiscal farto conjunto documental
que permite a escorreita determinação do valor do imposto pago no
exterior e dos limites de compensação na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSL.
(...)
De posse dos documentos apresentados pela Requerente e das declarações
anualmente transmitidas à RFB, a d. autoridade fiscal possuía plena
capacidade de, se entendesse cabível, contestar o cálculo dos limites de
compensação de "tax credit" apresentado pela Requerente. Nesse ponto, a
despeito de se tratar de documento já de posse da RFB, a Requerente
apresenta o LALUR, a DIPJ e a ECF dos anos de 2007 a 2011, 2015 e 2016,
envolvidos no presente processo (doc. 11).
(...)
As considerações acima evidenciam claramente que não há base legal para
o procedimento adotado pela d. fiscalização, ao indeferir a possibilidade de
compensação
de imposto de renda pago no exterior, em razão da falta de transcrição das
demonstrações financeiras das controladas da Requerente em seu Livro
Diário.
De fato, o CARF tem jurisprudência consolidada, materializada na Súmula
93, no sentido de que a falta de transcrição dos balanços ou balancetes de
suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa
isolada, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e fiscal
suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. Confira-
se:
"Súmula CARF n° 93: A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de
suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa
isolada prevista no art 44 da Lei na 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Fl. 11242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
41
quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente
para comprovar a suspensão ou redução da estimativa" (destaques da
Requerente).
E finaliza sua Manifestação de Inconformidade pedindo que seja homologada sua
declaração de compensação pelas razões de mérito acima apresentadas.
É o relatório.
A unidade julgadora a quo, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade acrescentando R$ 74.638.408,01 ao valor do saldo negativo já reconhecido,
prolatando as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO.
Existindo comprovação do direito creditório informado na DCOMP, é de se
determinar a homologação da compensação declarada nos autos, até o limite do
crédito reconhecido.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO
CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS EM DEZEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se caracterizarem
como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de “imposto devido”, não
cabe na sua apuração a dedução de imposto de renda pago no exterior, exceto no
mês de dezembro, por ser coincidente com a data de apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS
DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, são dedutíveis os valores do imposto incidente sobre receita
auferida no exterior quando atendidos os requisitos legais: (i) computação no
lucro real da receita auferida no exterior; (ii) observância do limite do imposto
incidente no Brasil na compensação do imposto sobre as referidas receitas; (iii)
comprovação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto
for devido.
Atendido tais requisitos, pode-se proceder à compensação do Imposto de Renda
incidente no exterior até o limite do imposto de renda incidente no Brasil.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 04/04/2022 (fl 4.944) e apresentou recurso voluntário (fls.
4.950/4.985) em 04/05/2022, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 4.948,
alegando em bem apertada síntese que houve equívoco da r. decisão ora recorrida quanto ao
cálculo do limite aplicável ao crédito de imposto pago no exterior.
Fl. 11243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
42
Em sessão realizada no dia 8 de abril de 2024, entendendo, naquela oportunidade,
que procediam as alegações da recorrente, mas sem encontrar nos autos elementos suficientes
para relacionar os pagamentos a título de IR comprovadamente efetuados no exterior ao seu ano
calendário correspondente, converteu o julgamento em diligência, Resolução n° 1402-001.810
devolvendo os autos à unidade de origem para:
 Identificar a qual período de apuração se referem os pagamentos efetuados
a título de IR no exterior.
 Verificar, a luz da legislação vigente, se os respectivos lucros, rendimentos
ou ganhos de capital foram oferecidos à tributação.
 Indicar, em cada ano calendário, qual o limite de utilização de IR pago no
exterior, para compensar o devido no Brasil.
 Verificar se o valor a do imposto pago no exterior já foi compensado em
períodos de apuração anteriores a 2016.
 Determinar, a luz do art 14 da IN SRF n° 213/2002 e do que foi verificado nos
itens anteriores, qual valor disponível do IR pago no exterior disponível para
compensação no ano calendário de 2016.
Após realizada a diligência, cujo resultados foram registrados na Informação Fiscal
n° 510/2024, fls 11.160/11.174.
Cientificada da Informação Fiscal a recorrente apresentou sua manifestação às fls.
11.180/11.199.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte pleiteia o
SNIRPJ/2016, no valor R$ 1.500.640.894,55. Segundo o Despacho Decisório, o crédito solicitado foi
parcialmente reconhecido, no valor de R$ 56.902.432,09, sendo que em julgamento de primeira
instância o total reconhecido foi alterado para R$ 74.638.408,01.
O saldo negativo foi composto da seguinte maneira:
IR no exterior
1.443.738.462,47
Retenções
108.757.332,17
Estimativas compensadas 1.391.883.562,38
Soma total dos créditos
2.944.379.357,02
Fl. 11244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
43
IRPJ devido
1.443.738.462,46
Saldo negativo
1.500.640.894,56
Dos valores de créditos acima apenas o IR pago no exterior não foi confirmado pela
fiscalização, o que resultou no reconhecimento inicial do saldo negativo de R$ 56.902.432,09.
Os motivos pelos quais não foram reconhecidos tais pagamentos foram
resumidamente assim discriminados pelo Despacho Decisório:
1) Houve "desconexão temporal" entre o momento do oferecimento à tributação
dos lucros do exterior e o momento do efetivo pagamento do imposto de renda
no exterior.
2) Comprovantes de arrecadação não cumpriram as formalidades exigidas em lei.
3) Não foi comprovada, na contabilidade da interessada, os lucros auferidos por
intermédio das controladas no exterior, bem como o pagamento do respectivo
imposto de renda no exterior.
Todos esses argumentos foram superados pela instância julgadora a quo, que
entendeu que a recorrente teria o direito de utilizar todo o valor de IR pago no exterior informado
em sua Dcomp, observando-se os limites permitidos pela legislação, então vigente, para sua
compensação:
Conforme analisado nos tópicos acima, constata-se que a interessada faz jus a
parcela de créditos tributários decorrentes de Imposto de Renda pago no Exterior,
no valor de R$ 1.443.738.462,47.
Entretanto, nesse ponto, é importante verificar se o limite estabelecido para a
compensação, pela legislação de regência, foi respeitado, ou seja, se os §§ 9o, 10
e 11, do art. 14, da IN SRF no 213, de 2002 foram observados:
Como se pode observar a primeira instância julgadora aplicou as regras contidas no
art 14 da IN SRF 213/2002 para o cálculo do limite do imposto pago no exterior a ser compensado
com o devido no Brasil. Abaixo é transcrito o citado artigo em sua integralidade:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
Fl. 11245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
44
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e §
5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
Fl. 11246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
45
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Aplicando a regra estabelecida na legislação acima colacionada, a decisão recorrida,
valendo-se da interpretação deste dispositivo estabelecida pela Turma que julgou a manifestação
de inconformidade, apresenta as tabelas contendo as conclusões sobre o limite do imposto pago
no exterior a ser compensado com o devido no Brasil:
Fl. 11247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
46

Como se pode observar pelas tabelas acima, para chegar a esses resultados a 5a
Turma da DRJ/08 verificou os lucros disponibilizados no exterior e que foram tributados no Brasil
apenas no ano de 2016. O trecho do Acórdão recorrido colacionado abaixo confirma o exposto:
Conforme disposto acima pela legislação de regência, será, então, calculado o
comparativo do valor do Lucro Real sem e com a inclusão dos Lucros
Disponibilizados no Exterior no ano-calendário de 2016:
Desta forma, alterou o valor reconhecido na análise original para R$ 74.638.408,01,
em virtude da regulamentação contida no § 11 do art. 14, da IN SRF no 213, de 2002.
A recorrente alega que houve erro no cálculo do limite estabelecido pela legislação
para utilização do imposto pago no exterior uma vez que foi considerado apenas os rendimentos
auferidos no ano calendário de 2016, o mesmo do saldo negativo pleiteado, embora tenha
oferecido à tributação os lucros obtidos no exterior em anos anteriores:
Da forma como efetuado o cálculo pela r. decisão recorrida, todo o crédito de
imposto de renda pago no exterior teve como limite a adição dos lucros auferidos
no exterior no ano-calendário de 2016, apesar de a Recorrente ter oferecido à
tributação os respectivos lucros auferidos no exterior desde o ano-calendário de
2007 e de o imposto de renda pago no exterior se referir a esses lucros anteriores,
não tendo relação com o valor de R$ 298.553.632,11 adicionado no ano-
calendário de 2016.
Neste sentido, temos que a decisão recorrida entendeu que estaria comprovado o
recolhimento total de R$ 1.443.738.462,47 referente aos pagamentos de IR efetuados no exterior,
e que este valor pode ser utilizado na formação do saldo negativo de 2016, observado os limites
Fl. 11248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
47
da legislação pertinente, conforme explanado alhures. Assim o único ponto de divergência é o
momento em que se deve observar este limite.
Desta forma, resta estabelecer se, para fins do cálculo do limite para compensação
do IR pago no exterior que trata o art. 14, §10, Inciso II, da IN SRF no 213, de 2002, a pessoa
jurídica residente no Brasil deve considerar apenas a receita auferida no exterior no ano
calendário de composição do saldo negativo ou deve considerar, também, os rendimentos
relativos aos anos anteriores, cujo pagamento do imposto se pretende compensar.
Tendo em vista que a matéria contempla leis e decretos diferentes, utilizaremos os
artigos do RIR/99, vigente a época dos fatos, para melhor compreensão de sua normatização.
Inicialmente temos que o art 251, parágrafo único, obriga à escrituração, pela
pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro real, os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior.
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no
2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Os pagamentos de IR no exterior que a recorrente pretende utilizar para a
composição do saldo negativo de 2016 foram realizados durante o período de 2007 a 2016, todos
eles comprovados e seus lucros escriturados nos respectivos anos calendários de realização,
conforme já explanado. Abaixo trecho do Acórdão recorrido contendo esta conclusão:
Apesar da IN SRF no 213/2002, dispor em seu art. 6o, § 6o que “As demonstrações
financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior,
deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil” ,
tal comando visa estabelecer uma obrigação acessória que sirva para auxiliar a
atividade Fiscalizatória na apuração do valor do imposto de renda pago no
exterior e dos limites de compensação na apuração do lucro real. Tendo, no
presente caso, tal apuração sido comprovada por outros meios probatórios e
provas (como LALUR, DIPJ e ECF dos anos de 2007,2008,2009,2010,2011, 2015 e
2016, fls. 1970/4733), não há que se falar em glosar tal compensação pela não
transcrição no Livro Diário; no máximo, caberia uma sanção pelo descumprimento
dessa obrigação acessória, caso houvesse uma.
Assim restam atendidos os requisitos estabelecidos pelo art 251 do RIR/99 de
comprovação da escrituração por parte da recorrente de seus ganhos obtidos no exterior.
O art 394 determina que estes mesmos ganhos devem ser computados no balanço
de 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 11249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
48
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995, art.
25).
Já o art 395 e seus parágrafos regula a possiblidade de a pessoa jurídica compensar
o imposto pago no exterior com o devido no Brasil:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto
e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §
1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei
no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430,
de 1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa
jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art.
16, § 2o, inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão
compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até
o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532,
de 1997, art. 1o, § 4o).
Fl. 11250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
49
§ 7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de
1999 (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 5o).
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados
a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art245, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica
no Brasil (Medida Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o,
parágrafo único).
Assim de acordo com o caput do art 395 acima copiado, a pessoa jurídica poderá
compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil.
Neste caso, para que o imposto pago no exterior possa ser compensado com o
devido no Brasil a pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro real, além de comprovar o efetivo
pagamento, deve obedecer aos requisitos estabelecidos nos parágrafos do art 395 do RIR/99.
Destes, apenas o limite a que aludem o caput do art 395 e o § 1° é o objeto da
presente discussão. De acordo com a leitura destes dispositivos a compensação do imposto pago
no exterior é limitado ao total do imposto e adicional que seriam devidos pela pessoa jurídica no
Brasil, considerando os lucros recebidos pelas empresas controladas no exterior.
Como já visto, a escrituração destes rendimentos já foi confirmada em julgamento
da manifestação de inconformidade, restando a discussão sobre os limites impostos pela
legislação para a compensação do IR pago no exterior com o devido no Brasil.
O já citado art 14 da IN SRF n° 213/2002, por sua vez, regula os procedimentos para
compensação com o imposto devido no Brasil.
Neste sentido, temos que o § 9° deste artigo estabelece que o limite do valor do
tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto de renda
e adicional, devidos no Brasil.
O § 10 regula a forma de cálculo deste limite, inclusive determinando que deverá
ser calculado o imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real.
Fl. 11251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
50
Por fim, termos o § 11 que determina qual o valor passível de compensação, após
efetuados os cálculos descritos no parágrafo anterior.
Da leitura desses parágrafos já é possível inferir que o cálculo do valor a compensar
do IR pago no exterior é realizado no ano da apuração de seus lucros auferidos no exterior.
Desta forma, somente após verificado o valor do IR pago no exterior, dentro do
próprio ano calendário de sua apuração, é que se pode identificar o seu valor passível de
compensação.
Dito isso, somente podemos concluir que, após a apuração do valor de IR pago no
exterior a compensar com o IR devido no Brasil, é que a pessoa jurídica poderá realizar a
compensação dentro do próprio ano calendário de apuração.
Caso não seja possível, a compensação poderá ser realizada em anos subsequentes
nos termos do § 15, ainda do mesmo artigo:
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
Pelo conjunto das legislações acima citadas somente é possível concluir que os
limites a que se refere os §§ 10 e 11 do art 14 da IN SRF n° 213/2002 devem ser calculados no
próprio ano de apuração, sendo que o valor compensável do IR pago no exterior pode ser utilizado
em períodos de apuração subsequentes.
Portanto, não procede o método de cálculo utilizado pela instância julgadora a quo
que utilizou como limite apenas os rendimentos auferidos no exterior no próprio ano calendário
de apuração do saldo negativo.
Trazendo este mesmo entendimento trago o voto do I. Conselheiro o Iágaro Jung
Martins, Relator do Acórdão n° 1301-007.817:
A matéria, compensação do imposto pago no exterior, tem disciplinamento no
art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, em que são estabelecidos dois critérios para
comprovação do imposto pago via reconhecimento (i) pelo órgão arrecadador e
(ii) pelo Consulado da Embaixada Brasileira. Essa exigência foi mitigada pelo art.
16 , § 2o, II, da Lei no 9.430, de 1996, que admite a comprovação com base na
legislação do país estrangeiro que preveja a incidência do imposto sobre a renda.
Em resumo, basta que a pessoa jurídica de posse do documento de pagamento do
imposto no exterior apresente a legislação da jurisdição onde se deu a tributação,
traduzida para o vernáculo por tradutor com fé pública, acompanhado das
demonstrações financeiras correspondentes aos lucros no exterior (art. 16, §2o, I).
44. O art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, disciplina o aproveitamento do
imposto retido no exterior.
Fl. 11252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
51
45. A Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, explicita os procedimentos de
oferecimento e controle dos resultados obtidos no exterior e a compensação do
imposto pago ou retido:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do
imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre
o lucro líquido (CSLL), na forma da legislação específica, observadas as
disposições desta Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais
da pessoa jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações
societárias, inclusive em controladas e coligadas.
§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital a que se refere este artigo são os
auferidos no exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no
Brasil.
§ 3o A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros, rendimentos
e ganhos de capital oriundos do exterior, objeto das normas desta Instrução
Normativa, está obrigada ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido,
para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa
jurídica no Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a
consolidação dos valores, ainda que todas as entidades estejam localizadas
em um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e prejuízos
conforme disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa.
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na
qual a filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha
qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, serão
consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para
efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da
beneficiária no Brasil.
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a
serem computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de
CSLL, serão considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo
pago no país de origem.
§ 8o Os rendimentos e os ganhos de capital, decorrentes de aplicações ou
operações efetuadas no exterior, integrarão os resultados da pessoa
Fl. 11253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
52
jurídica domiciliada no Brasil, e as perdas reconhecidas nesses resultados
são indedutíveis e devem ser adicionadas para determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
[...]
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a
elaboração de demonstrações financeiras no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada, estas deverão ser elaboradas com
observância dos princípios contábeis geralmente aceitos, segundo as
normas da legislação brasileira.
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras
elaboradas pela filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois
de traduzidas em idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais,
deverão ser classificadas segundo as normas da legislação comercial
brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas para serem utilizadas
na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras
elaboradas pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior,
será efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada
pelo Banco Central do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a
filial, sucursal, controlada ou coligada, na data do encerramento do período
de apuração relativo à demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados os lucros dessa filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada não tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente
convertidos em Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações
financeiras em Reais, no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, até o transcurso do prazo de
decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir crédito tributário
com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas
no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em
filiais, sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e
valores mobiliários no exterior devem ser escrituradas separada e
Fl. 11254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
53
discriminadamente na contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma
a permitir a correta identificação desses valores e as operações realizadas.
[...]
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no
país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a
rendimentos e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros,
independentemente da denominação oficial adotada e do fato de ser este
de competência de unidade da federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em
Reais tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem,
fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de
seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no
Brasil, o seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da
América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada,
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos
valores de impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas,
filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país,
poderá haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no §
2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar
os tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha
participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
que houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de
tributo decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil,
sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.
Fl. 11255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
54
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no
Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após
a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado
segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os
valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os
lucros de filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por
arbitramento, segundo o disposto nas normas específicas constantes desta
Instrução Normativa, poderá compensar o tributo sobre a renda pago no
país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação
do lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os
comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da
Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da
Secretaria da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente
ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-
calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou
Fl. 11256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
55
controlada, pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não
exceder o limite de isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco
por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível
de compensação será determinado de conformidade com o disposto no §
17, tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real
correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na
forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na
hipótese do art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no
Lalur.
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento
relativo ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira de que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que
tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo
Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países
signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que
for devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo
que: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de
dezembro de 2017)
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
Fl. 11257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
56
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha
sido pago por meio do documento de arrecadação apresentado.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro
de 2017)
Compensação com a CSLL devida no Brasil
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá
ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de
cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior,
até o valor devido em decorrência dessa adição.
46. Conforme discriminado na r. Decisão, a Recorrente compensou R$
18.211.440,72 de imposto pago no anos-calendário de 2011 para liquidar a
estimativa de março. Transcreve-se, ainda, a seguinte tabela, que consta na
decisão de primeira instância (item 44):

47. Os valores pagos não foram acatados pela Fiscalização em razão da ausência
de comprovação de que o lucro no exterior foi adicionado aos resultados
auferidos no Brasil.
48. Como tratado neste voto, por ocasião da rejeição da preliminar, não se trata
de nova fundamentação ou, ainda, da absurda hipótese de adicionar em
duplicidade o lucro no momento em que se dá o aproveitamento do crédito do
imposto pago no exterior, mas da necessidade de verificar a condição do art. 26
da Lei no 9.249, de 1995, isto é, sobre a possibilidade de a pessoa jurídica
compensar o imposto de renda incidente vinculado aos lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real, inclusive para fins de determinação
do limite para se evitar a compensação de valores que excedam o valor do
imposto devido no Brasil sobre essas importâncias.
49. Conforme costa nos autos e discriminado na r. Decisão, o valor de R$
18.211.440,72 tem origem em pagamento efetuado pela Embraer Aviation
Europe, em 2011, no valor de R$ 9.893.241,68 e uma parcela de R$ 8.318.199,04,
cujo histórico é “Vlr. transf. folha Lalur imp. pg. ext.comp.IR “
50. A legislação que versa sobre a tributação das rendas obtidas e a compensação
do imposto pago no exterior assegura que o eventual excesso de imposto que não
puder ser compensado no respectivo ano-calendário, por ausência ou
insuficiência de lucro real, poderá ser deduzido do imposto devido em anos
posteriores.
Fl. 11258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
57
Esse aproveitamento em anos posteriores está condicionado ao controle dessas
parcelas na Parte B do Lalur. Não há, repise-se, a necessidade de acrescer
novamente o lucro auferido no exterior, visto que essa parcela deve ser
adicionada no momento em que apurado ou que for disponibilizado (art. 74 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, conforme interpretação do STF na ADIN
no 2.588).
51. O art. 14, em específico, os §§ 15 e 16 , da IN SRF no 213, de 2002, é claro no
sentido de que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa
jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real
positivo, poderá ser compensado (leia-se, deduzido) com o que for devido nos
anos-calendário subsequentes, desde que devidamente controlados na Parte B do
Lalur.
52. Esses dispositivos da IN SRF no 213, de 2002, estão em plena consonância com
o art. 74 da MP no 2.158-35, conforme interpretação desse dispositivo pelo STF
(ADIN no 2.588).
53. O art.74 da MP no 2.158-35 determina o reconhecimento dos lucros no
momento em que apurados (quando oriundos de controladas) ou quando
disponibilizados (coligadas). Logo, se o lucro correspondente, no caso de
controlada, já foi integralmente reconhecido pela controladora no Brasil ou, nos
termos do art. 87 da Lei no 12.973, de 2014, se as parcelas positivas foram
computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil, ainda que
não tenham revertido o prejuízo fiscal ou reduzindo-o em parte, obviamente que
a o imposto pago ou retido no exterior referente a essa parcela positiva
adicionada não tem sua natureza jurídica alterada. Sua utilização resta preservada
para fins de dedução do imposto devido. Essa é a razão lógica dos §§ 15 e 16 do
art. 14 da IN SRF no 213, de 2002, isto é, de que essas importâncias sejam
controladas na Parte B do Lalur para futura dedução.
54. É, portanto, desarrazoada a interpretação de que as parcelas de imposto pago
ou retido no exterior controlados na Parte B do Lalur só possam ser deduzidas
quando novos lucros, da mesma controlada ou coligada, forem oferecidos à
tributação no País.
55. Uma das razões é o fato de que esses novos lucros estarão acompanhados dos
respectivos pagamentos e retenções, os quais a legislação autoriza seu
aproveitamento como dedução do imposto devido, nos termos do art. 269 da Lei
no 9.249, de 1995. A segunda razão é de que os valores controlados na Parte B do
Lalur se referem às parcelas positivas, que foram computadas na determinação do
lucro real da controladora no País, de tal forma que a companhia brasileira teve
redução do prejuízo fiscal, passível de compensação em anos-calendário futuros.
Em resumo, a única hipótese que seria possível para se interpretar como
condicionante o aproveitamento do imposto pago ou retido no exterior à adição
de lucro da controlada ou coligada no exterior seria se a companhia brasileira não
Fl. 11259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
58
cumprisse o art. 74 da MP no 2.158-35, nos termos no entendimento do STF (ADIN
no 2.588), ou seja, se ela, ao contrário do que determina o dispositivo legal,
adicionasse as parcelas positivas apenas e tão somente quando tais parcelas
gerassem lucro real suficiente para deduzir o imposto pago ou retido no exterior,
em outras palavras, apenas no ano-calendário em que não tivesse incorrido em
prejuízo fiscal.
56. Como referido na r. Decisão, não restou evidenciado naquela oportunidade a
comprovação de que os lucros integraram os resultados tributados no Brasil no
anocalendário 2011, visto que não foram adicionados no AC 2012, quando se deu
a compensação. Transcreve-se o seguinte trecho daquele ato decisório:
46. Considerando que o imposto compensado de R$ 18.211.440,72 da
Embraer Aviation Europe foi pago em 2011, é imprescindível a
comprovação de que os correspondentes lucros no exterior foram à época
computados na determinação da base de cálculo da CSLL, conforme exigido
pelo artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, e que os valores agora
compensados realmente decorrem de imposto que deixou de ser à época
compensado por ausência ou insuficiência de resultado tributável positivo
de IRPJ e de CSLL.
47. Dessa forma, não tendo a contribuinte apresentado tal comprovação, é
de se rejeitar a compensação do saldo de R$ 18.211.440,72 de imposto
pago no exterior no ano-calendário de 2011 com a estimativa de
março/2012.
57. A Recorrente apresenta, em anexo à peça recursal (DOC no2), cópia da
DIPJ2012 em que adicionou no ano-calendário 2011 como resultado positivo de
lucros disponibilizados no exterior o valor de R$ 224.916.847,68 e desdobramento
da composição desse valor, no qual o lucro adicionado da Embraer Aviation
Europe corresponde a R$ 123.112.892,29:

Fl. 11260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
59
58. O valor não utilizado no AC 2011 (R$ 9.893.241,68) foi controlado na Parle B
da Demonstração da Base de Cálculo da Contribuição Social, conforme § 16 do
art.14 da IN SRF no 213, de 2002 (fls. 341/347):

59. Com relação à importância de R$ 8.318.199,04, registrado pela Recorrente no
AC 2012, verifica-se na documentação juntada ainda durante o procedimento de
fiscalização, que na DIPJ 2013 (AC2012), Ficha 17, Linha 07, que a Recorrente
adicionou a importância de R$ 173.879.745,63 a título de lucros disponibilizados
no exterior, sendo R$ 133.079.191,01 se referem a Embraer Aviation Europe,
conforme evidenciado na Parte A da Demonstração da Base de Cálculo da
Contribuição Social (fls. 341/347):

60. Dessa forma, como é fato incontroverso o pagamento efetuado das duas
parcelas e tendo restado demonstrado o oferecimento dos resultados positivos da
Embraer Aviation Europe nos anos-calendário 2011 e 2012, a parcela de R$
18.211.440,72, embora utilizada para liquidação da estimativa de março de 2012,
é passível de dedução exclusivamente para fins de dedução do tributo devido no
Brasil.
61. Como bem observado no julgado desta Turma, Acórdão no 1301-006.931,
sessão de 14.05.2024, que teve como relator o i. Conselheiro Eduardo Monteiro
Cardoso, o referido § 1510 da IN SRF no 213, de 2002, estabelece que o tributo
pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não
Fl. 11261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
60
puder ser compensado (leia-se, deduzido) no respectivo ano-calendário, poderá
ser deduzido com o que for devido em anos-calendário subsequentes.
Essa decisão foi materializada como a seguinte ementa:
TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS POSTERIORES
COM ESTIMATIVA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica,
no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo,
poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes, mas não com as estimativas de IRPJ.
(Acórdão no 1301-006.931, relator Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso,
sessão em 14.05.2024)
62. Com base na limitação legal de que a compensação (leia-se, dedução) do
imposto pago ou retido no exterior pode ser deduzido apenas na apuração final,
quando se apura o tributo devido, que não se confunde com o tributo a pagar e
em razão de as estimativas mensais possuírem caráter provisório, não se verifica,
para fins de extinção das estimativas, a condição legal de existência de tributo
devido, portanto, não é possível a utilização do imposto pago ou retido no
exterior para fins de dedução da antecipação do imposto devido via estimativas
mensais.
63. O Acórdão no 1401-004.118, sessão de 21.01.2020, de relatoria do então
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, citado como fundamento no Acórdão
no 1301-006.931, ao analisar a possibilidade de compensação de estimativas com
imposto pago no exterior em período anterior, registra que as pessoas jurídicas
devem reconhecer no balanço de 31 de dezembro do ano em que a controlada ou
coligada reconhece o lucro ou o distribui. Além disso, registra que o imposto pago
no exterior, passível de ser aproveitado é aquele incidente sobre os referidos
lucros. Por fim, com base na legislação, concluiu que se a tributação no exterior
for superior à nacional, a dedução do imposto pago no exterior está limitada a
eliminar a tributação no Brasil, não sendo possível a devolução (ou repetição de
indébito) no Brasil, razão pela qual o imposto pago no exterior não pode formar
saldo negativo. Reproduz-se a ementa sobre a matéria:
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas
pode ser utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a
adição de lucros de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da
participação e do lucro reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com
Fl. 11262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
61
eventuais débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996.
(Acórdão no 1401-004.118, relator Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira, sessão em 21.01.2020)
64. Em sessão de 16.08.2024, a 2a Turma desta 3a Câmara, analisou o tema, que
restou materializada com a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
NO CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E
NOVEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se
caracterizarem como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de
“imposto devido”, não cabe na sua apuração a dedução de imposto de
renda pago no exterior, exceto no mês de dezembro, por ser coincidente
com a data de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica.
(Acórdão no 1302-007.240, relator Conselheiro Marcelo Oliveira, sessão em
16.08.2024)
65. Naquela oportunidade, o então Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
apresentou Declaração de Voto em que justifica sua mudança de entendimento
em relação ao Acórdão no 1302-006.402, onde entendeu que o imposto pago
poderia ser deduzido das estimativas devidas em qualquer mês do ano-calendário
quando apuradas com base em balanço ou balancete de redução, com base na
premissa (reconhecida como equivocada pelo Conselheiro) que não considerou o
caráter precário das estimativas sob a ótica de apuração do tributo devido no
período de apuração. Na referida Declaração de Voto, registrou ser possível a
compensação exclusivamente com a estimativa devida em dezembro. Conclui-se
que a mudança de entendimento do i. Conselheiro decorre de o fato de que as
regras que norteiam a legislação à Tributação em Bases Universais (TBU) não
podem redundar na hipótese de um País ser obrigado a restituir imposto pago em
outra jurisdição.
66. Nessa linha, o então Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, relator do
Acórdão no 1201-003.220, julgado em 17.10.2019, registra não ser possível que o
imposto pago no exterior gere um saldo negativo passivo de restituição em razão
da limitação legal, por essa razão deve ser objeto de controle e aproveitamento
dessas parcelas de forma semelhante à compensação de prejuízos acumulados. A
referida decisão tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NO
EXTERIOR.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
Fl. 11263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
62
A compensação do imposto de renda recolhido no exterior é procedimento
realizado no momento da apuração do imposto de renda devido no Brasil,
por meio de procedimento especial definido em lei, não sendo compatível
com o procedimento de compensação de saldo negativo do IRPJ, via
declaração de compensação (DCOMP).
(Acórdão no 1201-003.220, relator Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, sessão em 17.10.2019)
67. Destaca-se o seguinte trecho do voto:
Não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior sobre
rendimentos de pessoa jurídica nacional pode ser computado no seu lucro
real, desde que atendidas as condições estipuladas no referido artigo 26 da
Lei no 9.249/1995.
Esse cômputo é feito de forma semelhante à compensação de prejuízos
acumulados, ou seja, controlado nos livros fiscais de apuração do lucro real.
Assim, a compensação se dá no momento do cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na
legislação referida, pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior
gere um saldo negativo passivo de restituição e para isso não há previsão
legal.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo
recorrente em sua fundamentação, ao detalhar a sistemática de
compensação a ser adotada, torna evidente a impossibilidade de se levar o
imposto pago no exterior para compor o saldo negativo restituível. Para se
chegar a essa conclusão, basta uma leitura mais atenta dos dispositivos a
seguir transcritos:
(...)O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do
imposto de renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo
rendimento na apuração do lucro real. Isso implica dizer que a
compensação em tela se dá no momento da apuração do lucro real e não
em um procedimento de compensação por meio de DCOMP.
Os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte
deve apurar o lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem
incluir o rendimento que gerou a retenção do imposto no exterior, depois
incluindo esse rendimento. A diferença entre esses dois valores é o limite
do valor a ser deduzido, bem como o valor efetivamente retido no exterior.
Com isso, não resta dúvida de que a compensação em tela não pode ser
confundida com a compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal
quando já é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior
faz com que o limite de compensação indicado no referido inciso II seja
Fl. 11264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
63
negativo, ou seja, não será possível a compensação. Por isso, é comum se
dizer que o valor de tributo retido no exterior não gera saldo negativo.
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior
que exceder o limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela
deve ser levada à parte B do Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real
em períodos de apuração subsequentes. Esses dispositivos estão em
sentido diametralmente oposto à pretensão do recorrente, que propugna
pela inclusão desse excesso no saldo negativo do ano da retenção e a sua
compensação com outros tributos, por meio de DCOMP.
Por fim, o artigo 15 abre uma nova possibilidade de compensação, agora na
apuração da base de cálculo da CSLL. Portanto, a única exceção às regras
trazidas nesse artigo 14 continua no âmbito do procedimento de apuração
do tributo, no caso, da CSLL, não havendo possibilidade de sua inclusão em
saldo negativo passível de restituição. (g.n.)
68. Diante da premissa de que os pagamentos e retenções no exterior não podem
resultar em tributo a ser restituído, em decorrência dos princípios da regras de
Tributação em Bases Universais, que não contemplam a absurda hipótese de um
país restituir tributo pago em outra jurisdição, resta claro que tais parcelas não
podem ser utilizadas para extinguir as estimativas, quaisquer que sejam elas, pela
sua natureza precária de antecipação do tributo devido, ou seja, estimativas, de
qualquer mês, não se confundem com o tributos devido ao final do período de
apuração.
69. Resta ainda, dentro do escopo de análise sobre em quais circunstâncias o
imposto pago no exterior pode ser deduzido, em específico, se essa parcela pode
compor o saldo negativo, não como parcela extintiva das estimativas, mas como
parcela dedutível do imposto devido, assim como as demais parcelas admitidas
pela legislação: estimativas pagas, estimativas compensadas ou retenções na
fonte, ocorridas no Brasil.
70. Como referido, o art. 2611 da Lei no 9.249, de 1995, autoriza a compensação
(leia-se, dedução) do imposto pago no exterior desde que (i) os lucros,
rendimentos e ganhos de capital tenham sido computados no Brasil, (ii) limitado
ao imposto sobre a renda incidente no Brasil e (iii) esses valores estão limitados
aos valores do imposto e adicional devidos no Brasil (§ 1o).
69. A regra do § 1o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, define que o limite se
refere ao imposto e adicional devidos no final do período de apuração, não se
refere, portanto, ao imposto a pagar. Diante disso, é possível que parte do
imposto pago ou retido no exterior forme eventual saldo negativo, que é
resultado do imposto devido deduzido das antecipações ocorridas no período de
apuração.
70. Em decorrência do mesmo dispositivo, que só admite a dedução no momento
da apuração do imposto devido, não é possível que o imposto pago ou retido no
Fl. 11265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
64
exterior, quando isoladamente considerado, possa ser objeto de restituição.
Assim, ainda que tal parcela seja computada na apuração que resulte em valor a
pagar negativo, a intepretação possível, dado que tais valores não podem ser
objeto de restituição, é a de limitar o saldo negativo aos valores pagos, retidos ou
compensados no Brasil, ou seja, se o montante de saldo negativo incluir, ainda
que parcialmente, o imposto pago ou retido no exterior essa diferença deverá ser
excluída da apuração do tributo devido e ser objeto de controle na Parte B do
Lalur, conforme art. 14, § 16, da IN SRF no 213, de 2002.
71. Retomando-se ao caso concreto, em que pese afastar o argumento da r.
Decisão de impossibilidade de aproveitamento do imposto pago no exterior e
controlado na Parte B do Lalur, no valor de R$ 18.211.440,72, na estimativa de
março de 2012, em razão de não ter sido demonstrado o oferecimento dos
resultados positivos da Embraer Aviation Europe nos anoscalendário 2011 e 2012,
a possibilidade de reconhecimento dessas importâncias está limitada a vedação
de restituição desses valores via saldo negativo, ou seja, tais valores podem ser
deduzidos da apuração do imposto devido até a extinção da obrigação tributária.
(...)
Pelo trecho do voto acima colacionado, sobretudo em relação às partes destacadas,
observa-se que o Relator possui o mesmo entendimento explanado anteriormente que o valor do
IR no exterior não utilizado no ano de seu pagamento, pode ser utilizado em anos posteriores sem
a necessidade de cálculo de outro limite.
Por outro lado, afirma que o IR no exterior não pode fazer parte da composição do
saldo negativo, mas apenas deve ser utilizado para abater do imposto devido no Brasil. Motiva
este entendimento em razão da impossibilidade legal dele ser restituído, não podendo, portanto,
fazer parte da compensação.
Sobre este ponto não há o que contestar o procedimento da recorrente no caso
presente. Isto porque o valor de IR pago no exterior utilizado pela recorrente é exatamente o total
do imposto devido declarado na ECF no total de R$ 1.443.738.462,46
Deste modo, tendo sido refutados os cálculos efetuados no julgamento de primeira
instância e tendo sido identificando que dentro dos autos não havia elementos suficientes para
identificar o imposto pago no exterior disponível para compensação com o devido no Brasil em
2016, seguindo a interpretação acima demonstrada, esta Turma em sessão realizada no dia 08 de
abril de 2024 converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem realizasse os
seguintes procedimentos:
- Identificar a qual período de apuração se referem os pagamentos efetuados a
título de IR no exterior.
- Verificar, a luz da legislação vigente, se os respectivos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital foram oferecidos à tributação.
Fl. 11266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
65
- Indicar, em cada ano calendário, qual o limite de utilização de IR pago no exterior,
para compensar o devido no Brasil.
- Verificar se o valor do imposto pago no exterior já foi compensado em períodos de
apuração anteriores a 2016.
- Determinar, a luz do art 14 da IN SRF n° 213/2002 e do que foi verificado nos itens
anteriores, qual valor disponível do IR pago no exterior disponível para compensação no ano
calendário de 2016.
Os resultados obtidos foram registrados na Informação Fiscal 510/2024,
11.160/11.174, apresentando as seguintes conclusões:
É fato que, com base na documentação trazidas aos autos, nos anos-calendário de
2007 a 2016 o contribuinte (1) tributou os lucros auferidos pelas controladas e (2)
apurou corretamente o valor do IR pago no Exterior passível de compensação nos
anos posteriores, observando o artigo 14 da IN SRF no 213/2002, chegando ao
montante de R$ 1.612.742.841,64, discriminados na planilha de fls. 10.769.
Entretanto, a luz do próprio artigo 14 da SRF no 213/2002, a metodologia expressa
nos seus §§ 10o e 11o, que apura o limite da compensação, deve ser observada no
próprio anocalendário da efetiva dedução do IRPJ devido, sob pena de deixar de
recolher o imposto que incide sobre receitas auferidas em território nacional,
como demonstrado acima.
RESPOSTA À DEMANDA DO CARF:
Assim, respondendo à demando do CARF, o contribuinte possui R$
1.612.742.841,64 de pagamento do IR no exterior disponível para compensação
no ano calendário de 2016. Esta compensação está limitada a R$ 74.638.408,01,
valor do IRPJ devido sobre os lucros auferidos no exterior no ano-calendário de
2016, no montante de R$ 298.553.632,11, conforme determina o artigo 14 da IN
SRF no 213/2002.
Pelas conclusões trazidas pela diligência o total do imposto disponível para
compensação é no montante de R$ 1.612.742.841,64, sendo que, segundo a autoridade fiscal que
realizou a diligência este valor estaria limitado a R$ 74.638.408,01, em razão das determinações
contidas no artigo 14 da IN SRF no 213/2002.
No entanto, não é este o entendimento deste Relator, conforme já amplamente
explanado no decorrer deste voto, bem como na Resolução que determinou a diligência.
Portanto deve ser considerado como valor disponível de IR pago no exterior para
deduzir do imposto devido no Brasil no ano calendário de 2016 o valor de R$ 1.612.742.841,64.
Tendo em vista que o IR devido constante em ECF foi de R$ 1.443.738.462,46, este
é o valor que pode ser utilizado na composição do saldo negativo. De acordo com o Despacho
Decisório, abaixo colacionado, foi exatamente este o valor utilizado pela recorrente:
Fl. 11267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900154/2021-44
66

Tendo em vista que o IR pago no exterior foi a única parcela do crédito que não foi
reconhecida pelo Despacho Decisório, mas confirmada em sua integralidade no presente voto,
conclui-se que a recorrente tem o direito a todo o saldo negativo de IR pleiteado neste feito.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
apresentado para reconhecer o direito creditório pleiteado de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano calendário de 2016, no montante total de R$ 1.500.640.894,55.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 11268
DF CARF MF
Original